Tribunal: TJES
Processo: 5002439-31.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002439-31.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
COATOR: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e outros (3)
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002439-31.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) IMPETRANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

AUT. COATORAS: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES

Advogado do(a) COATOR: LUCIANA FERREIRA PINTO ROSETTI - ES10594
INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. IMPLEMENTO DA IDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
, em face de atos supostamente coatores praticados pela e.
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo e.
PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES
, por meio dos quais não fora admitido o pedido de desistência de aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão inicial em discussão consistia em definir se há direito líquido e certo à desistência da aposentadoria voluntária após o registro do ato pelo Tribunal de Contas. Com a implementação da idade de 75 (setenta e cinco) anos pelo impetrante, a discussão, incidentalmente, passou a aferir se tal circunstância acarreta a perda superveniente do objeto da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A informação de que o impetrante atingiu a idade de 75 (setenta e cinco) anos constitui fato novo que altera o quadro processual e esvazia a pretensão deduzida na inicial.

4. O ordenamento jurídico determina a vacância do cargo pela aposentadoria compulsória ao se atingir a idade limite, o que torna a discussão sobre a permanência no cargo prejudicada.

5. A superveniência da causa de aposentadoria compulsória configura a perda de objeto do mandado de segurança, o que impõe a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Atingida a idade para a aposentadoria compulsória no curso de mandado de segurança que visa à permanência no cargo, resta configurada a perda superveniente do objeto, impondo-se a denegação da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: § 5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5002439-31.2022.8.08.0000

DIA DA SESSÃO: 11/07/2022

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA, pelo qual se impugna suposto ato coator praticado pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO diante do não conhecimento do pedido de desistência de aposentadoria, bem como da publicação pelo Conselho Superior do MPES do Edital CSMP nº 05/2022, para preenchimento da vaga de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES.

Em suas razões, sustenta o impetrante que o pedido de desistência de aposentadoria foi realizado antes da perfectibilização do ato jurídico, razão pela qual deveria a autoridade ter determinado o seu retorno do ao cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, reconhecendo-se o seu pedido de desistência quanto a sua aposentadoria, tornando-se sem efeito qualquer Edital ou ato de preenchimento do referido cargo.

Liminar deferida.

Informações prestadas.

O Estado do Espírito Santo ingressou no feito e apresentou contestação.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer da PGJ opinando pelo não conhecimento da segurança pleiteada em razão da ilegitimidade da Procuradora-Geral de Justiça para figurar no polo passivo da demanda, ou subsidiariamente, pelo acolhimento da preliminar relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, devendo serem citados todos os membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo promovidos pelas Portarias PGJ nº 513/2022, 514/2022 e 515/2022. No mérito, opina pela denegação da segurança pleiteada.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do douto Desembargador Presidente, cumprimento o douto Desembargador Relator Willian Silva, o ilustre representante do Ministério Público, os serventuários da justiça, os colegas advogados, os acadêmicos e as eventuais partes presentes.

Estou atuando nesta sessão criminal, mas o julgamento é de um Mandado de Segurança com matéria cível, impetrado por nós, representando o doutor Eliezer Siqueira de Souza em face do ato coator praticado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Como é de conhecimento de todos, o impetrante é Procurador de Justiça e ocupava o cargo de 7º Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, órgão no qual atuou por mais de quarenta anos. O caso tratado no presente Mandado de segurança é o seguinte: o doutor Eliezer Siqueira de Souza solicitou a sua aposentadoria voluntária perante a Procuradoria-Geral de Justiça. Após os trâmites administrativos necessários, o processo foi remetido ao Tribunal de Contas, por ser este o órgão responsável por proceder ao registro da aposentadoria. Nesses casos, o Tribunal de Contas procede tão somente a uma espécie de homologação do ato de aposentadoria, já que todos os atos são efetivamente materializados pela Procuradoria-Geral de Justiça. No nosso caso, o Tribunal de Contas realizou uma sessão para julgar esse registro da aposentadoria do doutor Eliezer Siqueira de Souza, em fevereiro deste ano, mas não procedeu à intimação pessoal do ora impetrante. Naquela sessão, foi acolhido o registro de aposentadoria, apesar da existência de alguns vícios, vícios esses inclusive de índole pecuniária e temporal, motivo pelo qual apresentamos, naquela ocasião, Embargos de Declaração perante o Tribunal de Contas do Espírito Santo, para sanar alguns vícios, contradições e obscuridades. Quando do protocolo dos Embargos de Declaração perante o Tribunal de Contas, também apresentamos um pedido de desistência voluntária da aposentadoria, tanto perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo quanto perante a Procuradoria-Geral de Justiça. Esse pedido de desistência da aposentadoria foi negado pela Procuradoria-Geral de Justiça sob o argumento de que já havia sido concluído o trâmite administrativo da aposentadoria e, portanto, o pedido seria extemporâneo. Esse é o ponto crucial, é o ponto da análise. Pode, o impetrante, desistir da aposentadoria voluntária antes do registro definitivo perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? Esse é o caso posto para julgamento. Sustentamos que isso é plenamente possível, pois, como exporei de forma mais alongada na sequência, enquanto ato jurídico complexo, o ato de aposentadoria só finda com o registro definitivo perante o Tribunal de Contas do Espírito Santo, só se perfectibiliza ao seu fim. Como apresentamos tempestivamente Embargos de Declaração perante o Tribunal de Contas do Espírito Santo, ainda não havia decisão definitiva; não havendo decisão definitiva, não estava findado o procedimento complexo de aposentadoria; enquanto tal, era possível a desistência tempestiva pelo impetrante. Como não houve o acolhimento do nosso pedido de desistência perante a Procuradoria-Geral de Justiça, deu continuidade ao procedimento para preenchimento da vaga do impetrante. Primeiro, foi aberto um edital para preenchimento da vaga por remoção dos seus próprios pares. Nessa ocasião, não houve nenhum interessado, ninguém, nenhum dos próprios pares quis ocupar o cargo do impetrante, isso já nos traz uma mensagem, pois demonstra todo o respeito e credibilidade que ele possui entre seus pares. Em um segundo momento, a Procuradoria-Geral de Justiça abriu um edital para preenchimento da vaga por promoção. Nesse momento, impetramos o Mandado de Segurança que está sendo julgado nesta ocasião. Por que isso? Porque o nosso objetivo é reconhecer o direito líquido e certo do doutor Eliezer Siqueira de Souza em desistir tempestivamente do seu pedido de aposentadoria voluntária; pedimos liminarmente, no Mandado de Segurança, que houvesse a suspensão desse edital para preenchimento da sua vaga, principalmente porque o ato administrativo não estava findado perante o Tribunal de Contas, em razão da pendência do julgamento dos Embargos de Declaração. O douto Desembargador Relator Willian Silva deferiu o nosso pedido liminar, para suspender esse edital de preenchimento da vaga por promoção, bem como para promover o imediato retorno do impetrante ao seu cargo. Quando recebemos essa decisão, acreditamos que a justiça estava em vias de ser feita e que o Poder Judiciário estava reconhecendo liminarmente o direito líquido e certo do impetrante, que, para nós, é muito claro. No entanto, a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, que fará o uso da palavra posteriormente, apresentou um pedido de suspensão da segurança perante o STJ e obteve a possibilidade de suspender os efeitos da liminar, o STJ proferiu decisão suspendendo os efeitos da liminar proferida pelo douto Desembargador Relator. Em razão disso, foi preenchida a vaga ocupada pelo impetrante. Destaco que a suspensão de segurança no STJ não é medida judicial que analisa o mérito da questão, não há análise acerca do acerto ou desacerto da decisão liminar proferida; o STJ suspendeu a decisão liminar, mas o mérito será julgado agora e será o que irá prevalecer, a decisão julgada por este egrégio Tribunal de Justiça. Esses são os fatos. Passarei à análise do direito líquido e certo do impetrante.

Como disse há pouco, o processo de aposentadoria é um ato jurídico complexo, que depende, então, da manifestação de mais de um órgão em várias etapas, cujo trâmite se dilui no tempo; não é um único ato, uma única ação, uma única decisão, é um procedimento complexo de atos. Dentro dessa linha, o procedimento administrativo de aposentadoria do impetrante não foi efetivamente concluído, isso, para nós, é incontroverso. Digo isso com muita tranquilidade, porque (repito) apresentamos Embargos de Declaração contra a decisão do Tribunal de Contas e, desde então, não houve o seu julgamento. Ou seja, não houve decisão definitiva perante o Tribunal de Contas quanto ao registro da aposentadoria do impetrante, não houve a conclusão do procedimento administrativo. Ora, pensemos em um caso criminal; posso falar em decisão definitiva antes do trânsito em julgado? Não, o mesmo ocorre perante o TCE, há a necessidade de uma decisão definitiva que não ocorre na pendência de Embargos de Declaração, tanto assim o é que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo prevê, em seu artigo 167, § 2º:

"Os Embargos de Declaração interrompem os prazos para cumprimento do acórdão."

Ou seja, no Tribunal de Contas, os Embargos de Declaração ainda vão além, interrompem o cumprimento do acórdão. Como é possível, então, falar que o impetrante foi aposentado se existia pendências de embargos de Declaração naquele órgão que interrompem o cumprimento da decisão? Não havia decisão

definitiva de aposentadoria.

Posteriormente à impetração do presente Mandado de Segurança, a área técnica do Tribunal de Contas analisou a questão relativa ao pedido de desistência da aposentadoria. A equipe técnica do próprio Tribunal de Contas reconhece que cabe à Procuradoria-Geral de Justiça se manifestar quanto ao pedido de aposentadoria, por ser ela a autoridade competente para tanto. A própria equipe técnica disse expressamente (juntamos esse documento aos autos) que, se a Procuradoria anuir com a desistência, a área técnica do TCE entende que deve ser acatada; inclusive, o Ministério Público de Contas, ao receber essa manifestação técnica do TCE, manifestou-se no sentido (lá no TCE) de ser necessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar sobre o pedido de desistência voluntária da aposentadoria. Ou seja, o TCE reconhece que é a Procuradoria-Geral de Justiça a autoridade competente para a análise do pedido de desistência da aposentadoria, isso é extremamente importante no presente caso, porque a Procuradoria vem sustentando ser a parte legítima para essa análise, imputando essa competência ao TCE. De outro lado, há o próprio TCE, reconhecendo que, na verdade, isso está a cargo da Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça também sustenta, para a negativa do pedido de desistência, que o ato administrativo de aposentadoria estaria concluído. Ora, por tudo o que demonstrei até então, fica claro que a existência de Embargos de Declaração ainda pendente de julgamento perante o TCE interrompe a possibilidade de cumprimento de sua decisão, portanto não há que se falar em decisão definitiva do TCE.

Além de superar essas alegações da Procuradoria-Geral de Justiça pelo próprio setor técnico do TCE, a Procuradoria ainda traz outros dois argumentos para sustentar que não teríamos o direito de desistir da aposentadoria, ainda que antes de finalizado o processo administrativo. Sustentou, em síntese, primeiro, que, se fosse permitida essa intervenção jurisdicional no âmbito do processo de aposentadoria, poderia haver um impacto financeiro no orçamento do órgão; o segundo argumento foi que haveria terceiros que poderiam ser eventualmente prejudicados.

Quanto à questão do impacto financeiro, reitero tudo o que falei até então, que não houve a conclusão do procedimento de aposentadoria, de forma que não há que se falar em impacto financeiro sofrido pelo órgão. No Direito brasileiro, existe inclusive o instituto da desaposentação, que não é o presente caso, mas, se é tutelável até a desaposentação, o que falar de um pedido tempestivo de desistência voluntária da aposentadoria? Juntamos aos autos diversos precedentes, inclusive oriundos deste próprio Tribunal quanto à possibilidade de desistência da aposentadoria até que haja decisão definitiva do TCE.

Passarei ao segundo ponto. Com relação ao suposto prejuízo a terceiros alegado, esse também, respeitosamente, não subsiste. Impetramos o presente Mandado de Segurança exatamente para evitar que houvesse o preenchimento do cargo ocupado pelo impetrante, exatamente para não existir nenhum prejuízo a ninguém, nem ao impetrante nem a alguém que viesse a ocupar o seu cargo. À época, obtivemos a decisão liminar, que foi suspensa, como disse, pelo STJ, mas, a nossa parte, fizemos. Contudo, se houve um preenchimento de vaga por erro da Administração, que não reconhece o direito líquido e certo do impetrante, o impetrante não pode ser responsável por isso. O impetrante agiu de forma diligente ao impetrar o presente Mandado de Segurança exatamente para que não houvesse o preenchimento da sua vaga; porém, falar que houve o preenchimento e que haveria o prejuízo por conta disso, aí já não pode lhe ser imputado esse ato.

Em síntese, para finalizar, o presente Mandado de Segurança visa garantir que o impetrante possa desistir tempestivamente do seu pedido de aposentadoria voluntária enquanto não finalizado o trâmite administrativo, tendo em vista que não houve o seu registro definitivo pelo TCE em razão da pendência dos Embargos de Declaração e que a própria área técnica do TCE já se manifestou como plenamente possível a desistência, por isso pugnamos pela concessão da ordem, nos termos da liminar anteriormente deferida pelo douto Relator, Desembargador Willian Silva.

Muito obrigado. Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Igor Gimenes, Procurador do Estado.

*

O SR. ADVOGADO IGOR GIMENES:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, Exmº relator, demais integrantes deste grupo julgador, colegas advogados, partes, demais presentes.

Excelência, antes de fazer a sustentação eu vim pensando como esse seria um caso emblemático, um
leading case
importante para definirmos questões práticas e acadêmicas. Seria, seria se o pedido de desistência da aposentadoria tivesse sido feito até o dia 18 de fevereiro, que foi o dia do julgamento pelo Tribunal de Contas. Então, se esse pedido tivesse sido feito até esse dia, de fato, nós teríamos aqui questões jurídicas complexas para debater. Mas esse pedido foi feito dia 09, quase um mês após o julgamento pelo Tribunal de Contas. Nesse ponto é que o caso acaba perdendo a relevância jurídica que teria. Meu colega falou que o procedimento ainda não tinha sido concluído, mas eu acho que é curial, fazendo um paralelo, que o requerente pode desistir de um recurso até o momento em que ele é julgado. Temos até jurisprudência que se um julgamento for interrompido por um pedido de vista, por exemplo, ainda é possível desistir. Mas depois que o julgamento é concluído não é possível mais admitir desistência, aquele julgamento foi concluído independentemente do fato de estar aberta uma possibilidade de recurso. Recurso esse inclusive que o então requerente sequer teria interesse jurídico, porque era ele o requerente. O julgamento do Tribunal de Contas até então foi 100% favorável ao que ele pediu, que era ser registrada a sua aposentadoria. E, por óbvio, o tribunal não tem bola de cristal. Não poderia o Tribunal de Contas, no dia 18, imaginar que no dia 09 do mês seguinte aquela pessoa mudaria a sua ideia de ser aposentado.

Então, diante desse fato, com todo respeito, o processo, a mim me parece que é muito singela a solução dele, para o indeferimento do pedido pela plena ausência de direito, assim como não seria conhecido um pedido de alguém que objetivasse desistir de um recurso após o julgamento.

Se não fosse esse o caso, se esse pedido tivesse sido feito antes do dia 18 (e não foi), ainda assim nós teríamos questões acadêmicas e práticas a serem consideradas. No aspecto prático, e essa talvez a principal razão do Estado estar interessado nesse julgamento, precisamos entender que eventual deferimento desse pedido para além do direito subjetivo pessoal, ele está a importar para toda administração uma proibição de nomear um novo servidor, até que o Tribunal de Contas faça o registro da aposentadoria. Isso traria um imenso prejuízo público. Não é essa a prática consolidada da administração. O nosso Tribunal de Contas até tem sido rápido, mas nós temos notícias que o Tribunal de Contas da União demora 10 (dez) anos para julgar uma aposentadoria. Estaria então a administração impedida de ocupar aquele cargo de pessoa aposentada há um, dois três quatro, dez anos? Parece-me que não é o caso. Até por que, antes do tribunal se manifestar o órgão previdenciário se manifesta, publica a aposentadoria, isso tanto no Poder Executivo, quanto no Legislativo e, salvo melhor juízo, no Judiciário também. A interpretação que se tem é que essa publicação do órgão previdenciário é que faz de fato encerrar o vínculo do servidor com a administração (do anterior servidor) e abrir o cargo para que possa ser provido.

No aspecto acadêmico é importante falar que, caso o pedido tivesse sido feito até o dia 18, essa questão de que a aposentadoria é um ato complexo não está devidamente pacificada. No famoso
leading case
RE 636553, em que o STF criou, admitiu a questão da prescrição para que o Tribunal de Contas analisasse o processo de desaposentação, o que se viu foi um voto inicial do Ministro Gilmar Mendes, seguido de um voto do Ministro Fachin, que não concordava que aquilo era um ato complexo, o Ministro Gilmar Mendes então retira o processo de pauta para reanálise, volta o voto dele e o Ministro Fachin continua defendendo a tese de que não se trata de um ato complexo. Vou ler um trecho bem rápido do voto do Ministro Fachin:

“Não é, portanto, o ato de concessão de aposentadoria um ato complexo, mas uma conjugação de atos simples, independentes entre si, cada um produzindo os efeitos necessários e suficientes a perfectibilização dentro do plano de validade de cada ato”.

E o que acontece, desembargadores? Começa no STF uma intensa discussão sobre a natureza desse ato, e vários ministros declaram ali que a questão precisa ser melhor debatida entre eles, chegam então a um acordo, que iriam por ora manter a questão da natureza de ato complexo, porque eles conseguiam superar isso para julgar o objeto daquele caso, que era a questão da prescrição. Mas, ainda assim, está nos autos que eles quase que se comprometeram a debater melhor a questão assim que aparecesse um processo em que de fato isso fizesse relevância, porque naquele caso a prescrição já conseguiram julgar sem que tivesse que adentrar nesse aspecto um tanto quanto espinhoso.

Digo isso apenas para reforçar que não é assim tão clara a questão do ato complexo. Embora a jurisprudência antiga viesse nessa linha, há claros indícios de que estamos perto disso ser revisado, até mesmo pelas consequências práticas que acabei de falar, até mesmo para que se possa então liberar o cargo e nomear alguém antes do Tribunal de Contas apreciar. Mas, repito, nesse processo isso não tem relevância. Provavelmente voltaremos a debater isso em outro processo, em que de fato o interessado faça o pedido antes do julgamento, porque toda a jurisprudência que se tem conhecimento, mesmo aquelas mais favoráveis à tese do impetrante, elas falam em data do registro da aposentadoria. O registro é feito no dia do julgamento. O dia do julgamento dia pelo Tribunal de Contas foi no dia 18, o pedido foi no dia 09 do mês seguinte. Portanto, completamente extemporâneo. Não há como se apontar qualquer ilegalidade ao ato da Exmª. Procuradora-Geral de Justiça, que fez aquilo que provavelmente qualquer um na sua posição faria. Não conheceu daquele pedido, porque é absolutamente extemporâneo.

Diante disso, chamando a atenção para esses aspectos práticos de eventual decisão concedente da ordem para não só esse caso, mas para outros casos no que se refere à desaposentação, liberação do cargo, nomeação de um novo servidor para aquele cargo, chamando a atenção para esses efeitos, o Estado pleiteia que seja denegada a ordem, reconhecida a plena legalidade do ato da Procuradoria-Geral de Justiça.

Agradeço, Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto representante do Ministério Público.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA JOSEMAR MOREIRA:-

Eminente presidente saúdo o eminente Relator, Desembargador Willian Silva, os eminentes advogados que antecederam a minha fala, cumprimento também o culto Procurador de Justiça Eliezer Siqueira de Souza

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA JOSEMAR MOREIRA:-

Eminente Des. Relator,

Eminentes Desembargadores

O ex-Procurador de Justiça, Dr. Eliezer Siqueira de Souza, impetrou o presente mandado de segurança em face da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, porque irresignado com a decisão proferida no procedimento administrativo SEI nº 19.11.3107.0006358/2022-60, em que
não conheceu
do pedido de
desistência
de aposentadoria por ele formulado a destempo.

Sustenta, nesse sentido, que a decisão seria ilegal porque
“o ato complexo de aposentadoria só se torna definitivo com
a informação à Procuradoria-Geral de Justiça do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que determinou o seu registro
, o que ainda não ocorreu
in casu”,
tese essa que, sabemos, não possui respaldo jurídico na doutrina ou na jurisprudência pátrias.

Contudo, antes de discorrer sobre a ausência de ilegalidade a ser combatida, necessário alertar para a existência de flagrantes vícios na formação na relação jurídica processual, que, acaso não sanados, por certo contaminarão eventual pronunciamento jurisdicional com nulidade absoluta.

Primeiro, é evidente que a Procuradora-Geral de Justiça é
ilegítima
para figurar no polo passivo deste
writ
, eis que, conforme por ela própria expressamente ressaltado na decisão coatora,
não é a autoridade competente para deliberar sobre o pedido de desistência formulado
, tendo em vista que o procedimento administrativo em que o impetrante outrora requerera a
aposentadoria já teria sido encaminhado para deliberação da Corte de Contas
desde 28 de dezembro de
20
20
, quando então se exauriu a sua atuação na matéria.

Aliás, quando pleiteada a desistência, a Corte de Contas já havia, inclusive, se pronunciado a respeito da homologação do registro, em sessão realizada no dia 18 de fevereiro de 2022.

A ilegitimidade da autoridade coatora é reforçada, ainda, pela necessidade de que, em observância à
máxima da boa-fé objetiva
, que impede a adoção de comportamentos contraditórios, deve ser feita neste mandamus interpretação compatível com aquela realizada em favor do próprio impetrante no bojo do Mandado de Segurança nº 0013511-71.2020.808.0000, em que deferida a segurança para que prosseguisse na ativa enquanto não completar 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Naquela ocasião, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentou a compreensão de que uma
lei complementar da união federal
(LC nº 152/2015), que passou a prever que os membros do Ministério Público são aposentados compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos, ensejaria o afastamento de regra específica prevista na Lei Orgânica do Ministério Público sobre a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade.

Pautando-se em tal raciocínio, há de se reconhecer, então, no caso
sub examine
,
com mais razão
, que a edição pelo
poder constituinte decorrente derivado
da Emenda à Constituição Estadual nº 103/2019 (que incluiu o § 20 no artigo 40, dispondo sobre a regra de vedação à existência de mais de uma unidade gestora do regime próprio de previdência social de servidores públicos titulares de cargos efetivos) teve o condão de
retirar a eficácia
do art. 10, XI, da LOMPES, que atribui ao Procurador-Geral de Justiça a edição de atos para aposentadoria de membros do MPES.

Não pode o autor se beneficiar em um mandado de segurança da
ratio d
e que norma da LOMPES deve ser derrogada por Lei Complementar da União posterior que trate de maneira distinta da mesma matéria e, no presente
writ
, a fim de justificar a
suposta
legitimidade desta signatária para figurar como autoridade coatora, sustentar que norma da LOMPES deve prevalecer em relação à alteração levada a efeito por Emenda Constitucional
Estadual
posterior que também trata de maneira distinta da mesma matéria, sob pena de violação ao princípio de vedação a comportamentos contraditórios.

Assim, caso concedida a ordem mandamental requerida para “reconhecer o seu pedido de desistência quanto a sua aposentadoria”,
não é a Procuradora-Geral de Justiça quem deverá adotar (ou determinar) as providências necessárias à efetivação da desistência
, tanto porque não lhe compete editar o ato de aposentação, quanto pelo fato de que não possui qualquer ingerência sobre a atuação da Corte de Contas,
órgão no qual o ato de aposentação do impetrante já foi homologado
, tudo a reforçar a absoluta incompetência da autoridade coatora para o exame do pedido.

Não bastasse isso, há, ainda, outro defeito na formação da relação jurídica processual, consubstanciado na inobservância de litisconsórcio passivo necessário.

Quando da impetração do presente writ, já havia sido publicado o Edital CSMP nº 05/2022 para promoção, por merecimento, ao cargo de 7º Procurador de Justiça Cível, o que já justificaria o interesse processual dos membros inscritos nesta demanda.

Ocorre que, no decorrer da marcha processual, com o advento da decisão do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança 3393/ES, que suspendeu os efeitos da liminar deferida neste
mandamus
, foi retomada a movimentação na carreira e
ultimadas diversas promoções e remoções tendo por premissa lógico-necessária a vacância do cargo outrora ocupado pelo impetrante
.

Nesse cenário, é evidente que, na eventualidade de a ordem pleiteada ser concedida, ela
impactará diretamente na movimentação da carreira e nas relações jurídicas dela decorrentes
, havendo risco
concreto
de que terceiros sejam prejudicados por um provimento jurisdicional sem que lhes tenha sido assegurada a possibilidade de intervir efetivamente na sua formação, em detrimento dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Superadas as questões de ordem processual, no que toca ao mérito do presente
writ
,
não há ilegalidade a ser combatida
.

Como já ressaltado, não há qualquer respaldo jurídico no marco temporal sustentado pelo impetrante. A doutrina e a jurisprudência pátrias, inclusive as desse e. Tribunal de Justiça, são
unânimes
em asseverar que o
aperfeiçoamento
do ato de aposentadoria se dá com o seu
registro
junto ao respectivo órgão de controle de contas, tornando o
ato juridicamente perfeito
, de modo que a manifestação de desistência, para que pudesse produzir os efeitos pretendidos, deveria ter se dado
antes
de tal momento.

Esse, aliás, é o entendimento esposado em
todos
os acórdãos colacionados pelo impetrante na exordial, nos quais houve a concessão de ordem exclusivamente
porque presente a circunstância fática distintiva
de “
pedido de desistência formulado
antes
do registro no TCEES
”.

Reitere-se: os pedidos de desistência da aposentadoria ali analisados foram acolhidos
somente “
porque
não perfectibilizado o ato de aposentação
”, aqui residindo a
ratio decidendi
dessas decisões.

Ainda sobre os acórdãos transcritos na exordial, nem mesmo no excerto erroneamente colacionado como se do Processo do Conselho nº 100020005623 fosse ampara a tese autoral, eis que, inclusive nele, há a expressa consideração de que o ato de aposentação se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas e não com a “comunicação do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que determinou o seu registro”, como quer fazer crer o impetrante.

Não há, portanto, qualquer divergência jurisprudencial sobre a matéria
, estando devidamente consolidadas tanto a premissa de que a aposentadoria se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas, quanto a de que inexiste direito à desaposentação, na esteira do sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo 503),
que é o que, ao final, pretende o impetrante.

No caso em tela, conforme evidencia a documentação acostada ao feito, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de forma unânime, em sessão realizada no dia
18 de fevereiro de 2022
, julgou por
registrar
a Portaria nº 1576/2020 (Decisão 00587/2022-7), de aposentadoria do impetrante, o que restou publicado em
09 de março de 2022
.

O requerimento de desistência
não conhecido
pela Procuradora-Geral de Justiça, por sua vez, foi protocolado pelo ora impetrante no dia
09 de março de 2022
. Isto é,
posteriormente
ao registro, quando já concluído o procedimento no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A suposta “inocorrência de trânsito em julgado da decisão da Corte de Contas de registro”, em razão da oposição de aclaratórios pelo ora impetrante,
tampouco possui o condão de obstar a perfectibilização da aposentadoria
, seja porque já devidamente concluído ato jurídico complexo
com o pronunciamento do Tribunal de Contas
, seja porque, além de não serem os embargos de declaração instrumento hábil a encampar pedido de desistência, tampouco possuem o efeito de suspender a eficácia da decisão por eles impugnada.

Outrossim, como reforço argumentativo, esclarece-se que a hipótese de desistência envolvendo Desembargador desta Corte Estadual mencionado na decisão liminar neste
mandamus
, ora suspensa por decisão Superior Tribunal de Justiça na SS 3393/ES, não guarda identidade fática com o caso ora em exame, haja vista que, conforme evidencia a documentação acostada aos autos, a desistência ali formulada se dera antes mesmo de o procedimento de aposentadoria ser encaminhado para manifestação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), isto é,
quando o ato jurídico complexo de aposentadoria do e. magistrado não havia sido perfectibilizado
, o que, como exposto, não se verifica na hipótese envolvendo o impetrante.

Não fosse o bastante, há de se ponderar ainda que
eventual
concessão da segurança terá, como
consequência prática
,
grave insegurança jurídica
, dado ensejará a invalidação, ou ao menos discussões administrativas e judiciais a respeito de
todas
as movimentações na carreira ministerial (promoções e remoções) feitas tomando-se como premissa a vacância do cargo de 7º Procurador de Justiça Cível, antes titularizado pelo impetrante, efeito esse que imprescindivelmente deverá ser considerado no julgamento do writ, em observância ao art. 20, da LINDB.

Destarte, evidenciada a legalidade do
decisum
proferido no expediente SEI 19.11.3107.0006125/2022-46, ora indigitado como ato coator, assim como a improcedência de todas as alegações autorais, caso superadas as questões de ordem processual aqui suscitadas, requer seja ainda assim negada a ordem pleiteada, diante da ausência qualquer direito líquido e certo a ser resguardado pelo Poder Judiciário.

É como me manifesto, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento os ilustres advogados e o Procurador de Justiça que se manifestaram oralmente. Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente presidente, eminentes pares.

Cumprimento o advogado que usou a palavra em primeiro lugar, o doutor Sandro Lamego, por sua judiciosa sustentação; cumprimento o ilustre Procurador do Estado, que logo depois nos apresentou judiciosas motivações; cumprimento o doutor Josemar Moreira, Procurador de Justiça.

Conforme o relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
, pelo qual se impugna suposto ato coator praticado pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante do não conhecimento do pedido de desistência de aposentadoria formulado, bem como da publicação pelo Conselho Superior do MPES do Edital CSMP nº 05/2022, para preenchimento da vaga de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES.

Em suas razões, sustenta o impetrante que
o pedido de desistência de aposentadoria foi realizado antes da perfectibilização do ato jurídico
, razão pela qual deveria a autoridade ter determinado o seu retorno ao cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, reconhecendo o seu pedido de desistência quanto à sua aposentadoria e tornando-se sem efeito qualquer Edital ou ato de preenchimento do referido cargo.

Sustentam, preliminarmente, o Estado do Espírito Santo e a Procuradoria-Geral de Justiça, a
ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça
, uma vez que, segundo se alega, a autoridade não possuía competência administrativa para deliberar sobre o pedido de desistência formulado pelo impetrante em 09 de março de 2022, já que o procedimento em que o impetrante requereu aposentadoria já havia passado pelo IPAJM e já sido encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A preliminar deve ser rejeitada
.

Nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, será considerada a autoridade coatora “
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Tratando-se de
ato jurídico complexo
, o procedimento de aposentadoria tem seu início através de ato praticado pela Procuradora-Geral de Justiça, sendo encaminhado ao IPAJM e, após, ao TCEES.

Nada obstante o TCEES ter registrado a Portaria nº 1576 do IPAJM, a fim de que a concessão de aposentadoria fosse confirmada,
foi a Procuradora-Geral de Justiça que praticou o ato impugnado
, qual seja, a negativa do pedido de desistência da aposentadoria.

Resta claro, portanto, a legitimidade da Procuradora-Geral de Justiça no polo passivo da demanda.

Mais que isso, como bem assinalado pelo impetrante, em análise aos embargos de declaração opostos pelo impetrante nos autos da Decisão TC n. 587/2022-7, que registrou a Portaria 1576/2020,
a equipe técnica do próprio TCEES reconheceu a necessidade de notificação da Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste quanto ao pedido de desistência
, reconhecendo, ser ela, a autoridade responsável pelo ato de aposentação.

Veja-se, portanto, que
a própria equipe técnica do TCEES reconheceu a necessidade de oitiva do órgão ministerial em sede de embargos de declaração na decisão que registrou a Portaria.

Não me restam dúvidas, portanto, da legitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça
, devendo a preliminar, como adiantado, ser rejeitada.

Sustentam também, ainda em sede de preliminar, a existência de
litisconsórcio passivo necessário
dos Promotores e Procuradores de Justiça que se inscreveram nos certames para preenchimento do cargo ocupado pelo impetrante e nas vagas surgidas após a vacância do referido cargo.

A preliminar também deverá ser rejeitada.

O STJ entende que mostra-se dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário, tanto em relação aos promotores nomeados quanto em relação aos procuradores participantes do concurso de promoção na carreira, porquanto
possuem mera expectativa de direito à promoção e à nomeação
. Confira-se nas jurisprudências que comportam os dois casos:

Mostra-se
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demais procuradores
federais
participantes do concurso de promoção na carreira
, porquanto possuem mera expectativa de direito à promoção e eventual concessão da ordem não atingirá suas esferas jurídicas.(MS n. 15.114/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 8/9/2015.)

Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça,
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público
, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. Precedentes: AgRg no REsp 1.478.420/RR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015 e AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013. (AgRg no AREsp n. 506.521/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015.)

Dessa forma, conforme explanado,
não se pode entender que os promotores e procuradores não nomeados/promovidos por ocasião da desistência de aposentadoria do impetrante deveriam entrar nesta lide, uma vez que, para eles, haveria apenas expectativa de direito
, sendo
dispensável
a formação de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser
afastada a preliminar arguida.

Necessário salientar, ainda neste ponto, que os promotores e procuradores foram nomeados/promovidos por força da decisão do STJ que cassou a liminar concedida em favor do impetrante, ou seja,
as nomeações e promoções foram
sub-judice
.

Assim,

SE a decisão liminar
não for confirmada
,
não há que se falar sequer em expectativa de direito
, uma vez que não restou atendido o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse sentido:

II - Na espécie, não há que se falar em direito à nomeação, uma vez que a decisão que garantiu a participação dos ora agravantes na segunda etapa do concurso público não restou confirmada pelo e. Tribunal de origem. (AgRg no REsp n. 918.687/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 17/8/2009.)

Passo, portanto, ao exame do
mérito
do mandado de segurança.

Do que vejo dos autos, o impetrante formulou requerimento de
aposentadoria voluntária
junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O procedimento foi remetido ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, o qual lhe
concedeu a aposentadoria
através da Portaria nº 1576/2020. O TCEES, de forma unânime,
julgou por registrar a Portaria.

Segundo sustenta o impetrante, antes de concluído o procedimento e ainda no prazo para
interposição de recurso contra a decisão proferida pelo TCEES
, o impetrante protocolou requerimento administrativo perante a Procuradoria-Geral de Justiça requerendo a
desistência da

aposentadoria
.

No dia 10 de março de 2022, a Procuradora-Geral de Justiça publicou edital para preenchimento do cargo 7º Procurador de Justiça Cível, por remoção, cargo este ocupado pelo impetrante, e
não conheceu do pedido administrativo de desistência da aposentadoria
, por entender que a
homologação da aposentadoria
do impetrante pelo TCEES já seria um
ato jurídico perfeito
.

A questão posta é a seguinte
: a homologação da aposentadoria do impetrante pelo Tribunal de Contas consiste em ato jurídico perfeito ou a decisão só se constituirá em ato jurídico perfeito com o seu trânsito em julgado, considerando a pendência de embargos declaratórios opostos em face da decisão que julgou por registrar a Portaria?

Assinalo, inicialmente, que a aposentadoria neste caso, por ser voluntária,
deve possibilitar que o servidor disponha deste direito, inclusive desistindo do mesmo
.

A aposentadoria, neste caso, é considerada como
ato juridicamente complexo
, por demandar manifestações de diferentes órgãos administrativos para se aperfeiçoar (MS 30780 AGR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 09-10-2017). É
natural
, por conseguinte, que a sua consumação e publicação
demande tempo
.

É tanto que o STF define que o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.785/1999 só se dá
após o aperfeiçoamento desse ato complexo
. Confira-se:

O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e
somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União
. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33.561, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016, grifo nosso)
AR 2355 / RN - RIO GRANDE DO NORTE AÇÃO RESCISÓRIA Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 14/06/2018 Publicação: 18/06/2018
.

Desse modo, o ato de aposentadoria só se torna
definitivo
com o
trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de Contas
que determinou o seu registro.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (n° 621/2012) assim dispõe:

Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.

[...] § 2º Os embargos de declaração
interrompem os prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados
e para interposição dos demais recursos previstos nesta Lei Complementar.

Descabe, assim, falar-se em ato jurídico perfeito, se o ato de aposentadoria se revela como ato complexo e que
ainda encontra-se pendente de decisão definitiva perante o Tribunal de Constas do Espírito Santo
, em razão da oposição de embargos de declaração.

É dizer que
a oposição de embargos de declaração interrompeu o prazo para a conclusão do procedimento administrativo
, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão.

O julgamento dos embargos
integrará a decisão recorrida
, podendo ter, inclusive, efeitos modificativos. Como entender, então, que o ato jurídico está perfectibilizado,
se ainda passível de modificação
?

É o que ocorreu, por exemplo, nos PROCESSOS TC: 4109/2020-2 (Apenso: 3086/2018-1), em que após a oposição de embargos de declaração, o TCEES deu provimento ao recurso e
retificou
os termos do Acórdão TC 541/2020 a fim de estabelecer sanção adicional e cumulativa proposta e
integrada
ao item 2 do referido Acórdão.

Conclui-se, assim como exaustivamente demonstrado, que o procedimento administrativo que
ao final
, concederia a aposentadoria ao impetrante, não havia sido concluído,
sendo-lhe facultado desistir de tal direito.

Assim sendo, ao exercer a necessária cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o meu posicionamento anterior em sede de análise do pedido liminar
.

Todavia, em que pese a verossimilhança das alegações trazidas pelo impetrante,
entendo não ser este Tribunal competente para reconhecer do pedido de desistência de aposentadoria formulado pelo impetrante.

Explico.

Tal como ocorreria se o pedido de desistência fosse dirigido à Corte de Contas, caber-lhe-ia apenas, quando constatada a possibilidade, ordenar às autoridades competentes, no caso, a Procuradoria-Geral de Justiça e o IPAJM, cada uma no campo de suas respectivas atribuições, que
tomassem as devidas providências para a regularização da matéria
.

O raciocínio ganha maior relevo quando verificado que o próprio parecer da equipe técnica do TCEES opina para que
sejam notificados a Procuradoria-Geral de Justiça e o IPAJM, por meio de seus representantes, a fim de se manifestarem formalmente acerca do pedido de desistência do impetrante
e,
vejam só
, não havendo oposição, para que
se dê provimento
ao pedido de desistência de aposentadoria.

O que vemos, portanto, é que
todas as direções apontam para a possibilidade de análise dos órgãos (PGJ e IPAJM) acerca do pedido de desistência de aposentadoria formulado pelo impetrante.

E por mais que este Relator entenda, como já explanado, favoravelmente à pretensão do impetrante,
entendo não poder o Judiciário reconhecer o seu pedido de desistência quanto a sua aposentadoria
,
providência que cabe aos órgãos administrativos relacionados
.

Exercemos aqui o
controle de legalidade
do ato, mas não podemos avocar a do órgão administrativo legalmente constituído que, no âmbito de sua
discricionariedade
,
é quem deve analisar o pedido de desistência formulado
.

É dizer que o requerimento de desistência da aposentadoria formulado pelo impetrante
deve ser conhecido
. Contudo,
a sua análise ficará a cargo da autoridade administrativa competente
. Vislumbro, neste ínterim, até mesmo a possibilidade de impetração de um novo mandado de segurança, contudo, somente após a decisão do órgão administrativo que analisará o mérito do requerimento formulado,
conhecendo-o
.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a segurança
para
determinar que a Procuradoria-Geral de Justiça analise o pedido de desistência da aposentadoria formulado pelo impetrante
, julgando
prejudicado
o agravo interno interposto.

Considerando que o STJ cassou a liminar que determinou a continuidade do impetrante junto ao seu cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES e suspendeu o Edital para preenchimento do referido cargo, entendo por bem
manter a decisão tomada pelo tribunal superior até o seu pronunciamento definitivo em sede de agravo manejado pelo impetrante
.

Isento, por fim, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor presidente, a hipótese é complexa. Razão pela qual peço vista dos autos, respeitosamente.

*

ggf/rsc

DIA DA SESSÃO: 08/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo doutor Eliezer Siqueira de Souza. Em sessão pretérita, após voto do Desembargador Relator, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos.

Estando o processo nessa fase, o Ministério Público, representado pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, apresentou petição com o seguinte teor (
leio para conhecimento do Colegiado
):

“O
mandado de segurança em
epígrafe foi impetrado por Eliezer Siqueira de Souza em face da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo por objeto a decisão proferida nos autos SEI nº 19.11.3107.0006358/2022-60, que
não

conheceu
do pedido de
desistência

de aposentadoria então formulado.

No julgamento iniciado em 11 de julho de 2022, o e. Desembargar Relator, Willian Silva, proferiu voto rejeitando as preliminares arguidas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, afastando a existência de vícios na formação na relação jurídica processual.

Ocorre, contudo, que antes de tais questões serem debatidas e julgadas por todo o colegiado, foi proferido também voto sobre o
mérito

do
writ
, manifestando-se pela concessão parcial da segurança pleiteada.

No ponto, necessário ressaltar que o Regimento Interno desta c. Corte Estadual, ao disciplinar a ritualística a ser empreendida nos julgamentos colegiados, anuncia que qualquer questão preliminar ou prejudicial deve ser discutida e julgada
antes

do mérito, encerrando- se o julgamento caso o órgão delibere pelo seu acolhimento,
ex

vi

artigo 130, parágrafo único do RITJES,
in verbis
:

Art. 130 [...]

Parágrafo único -
Qualquer questão preliminar ou prejudicial, suscitada no

julgamento,

será

relatada,

discutida

e

julgada

antes

do

mérito,

encerrando-se

o

julgamento,

se acolhidas
.

A previsão regimental acima transcrita encontra-se em estrita consonância com as disposições insertas nos artigos 938,
caput

e 939, ambos do Código de Processo Civil, que impõem que a questão preliminar suscitada
deverá

ser decidida
antes
do mérito, deste não se conhecendo caso incompatível com a conclusão alcançada, senão vejamos:

Art. 938,
caput
. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.

Isto é,
somente

seguir-se-á na discussão e julgamento da matéria principal
se
a preliminar for rejeitada ou
se
a apreciação do mérito for com ela compatível (o que não é a hipótese em tela, em que se aventam vícios processuais, como a
ilegitimidade passiva
e o
litisconsórcio

necessário
, que maculariam eventual decisão de nulidade absoluta).

A causa é, portanto,
apreciada e decidida por etapas, segundo a ordem lógica das

questões ventiladas no processo: primeiro, as questões preliminares ou prejudiciais, e

depois o mérito
(THEODORO JÚNIOR, Humberto
1
1
), votando-se
separadamente
aquelas e este.

A técnica em voga é indispensável à adequada formação do padrão decisório,
evitando-se

que

haja

distorções

nas

conclusões

alcançadas

nas

deliberações

colegiadas
, de especial importância no âmbito de um sistema de precedentes formalmente vinculantes como o inaugurado pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é de se ponderar que o adiantamento da conclusão a respeito do mérito do
mandamus

levado a efeito pelo e. Desembargador Relator, quando ainda não encerrada a deliberação sobre as questões preliminares, criou uma
indevida
tendência à apreciação do

mérito
, em detrimento de princípios caros ao
devido processo legal
(artigo 5º, LIV, da Constituição da República), como os da
colegialidade
, da
dialeticidade
, da
persuasão

racional
e da
igualdade

entre as partes
.

Especialmente sobre esse último, acaso mantida a inversão procedimental aqui impugnada, tem-se que o impetrante se beneficiará do fato de ter em seu favor afirmada uma
tese judiciária
que ficará registrada nos autos, ainda que as preliminares outrora arguidas venham a ser acolhidas, não se podendo olvidar
que

o

voto,

ainda

que

vencido,

é

considerado

parte

integrante

do acórdão
(artigo 941, §3º, do Código de Processo Civil).

A gravidade do noticiado se sobressai ainda mais diante do teor do entendimento externado a respeito do mérito do
writ
, que, na eventualidade de vir a prevalecer, implicará à impetrada a paradoxal situação de se sujeitar à ordem mandamental que ordena a implementação de um ato administrativo que
não

tem

condições

fático-jurídicas

de

implementar na prática
, haja vista que o desfazimento do registro da aposentadoria do impetrante deve ocorrer na Corte de Contas, órgão autônomo em relação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O prejuízo decorrente da injusta alteração da ordem do exame das matérias e, por conseguinte, da
indevida

influência na apreciação do mérito pelos demais julgadores é, pois, evidente.

Com essas considerações,
SUSCITO A PRESENTE QUESTÃO DE ORDEM

visando seja regularizada por Vossa Excelência, na qualidade de
Presidente das Câmaras

Criminais Reunidas
(art. 59, I, do RITJES) a votação do feito em epígrafe, colhendo-se, primeiramente, os votos dos eminentes julgadores a respeito das
preliminares
e, após, caso essas não sejam acolhidas, do
mérito
, nos termos dos artigos 938,
caput
e 939, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 130, parágrafo único, do RITJES.

Vitória (ES), data da assinatura eletrônica.

JOSEMAR

MOREIRA

Subprocurador-Geral de Justiça Judicial”

Consulto se o douto advogado do impetrante deseja se pronunciar sobre a Questão de Ordem.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Gostaria sim, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dez minutos são suficientes?

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Mais que suficientes, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra, em respeito ao contraditório.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Boa tarde a todos, cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do douto Desembargador Presidente; cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, cumprimento o senhor Desembargador Relator e demais componentes desta câmara.

Excelências, confesso que não tinha conhecimento deste peticionamento, não cheguei a ser intimado nos autos, agradeço pela oportunidade de fazer uso da tribuna para que seja válido o contraditório.

Primeiro, gostaria de destacar que alguns dos pontos trazidos nesta manifestação acabam tangenciando (e muito) o mérito da questão, e que foi trazido pelo ilustre Relator em sessão pretérita, sobretudo alegações que, data máxima vênia, foram reiteradas na presente oportunidade.

Relembro também que na sessão pretérita o ilustre Desembargador Relator chegou a questionar se deveria ser feita a ordem de votação de todo o voto ou se deveria aguardar as preliminares, momento em que foi decidido pelo ilustre Presidente que deveria ser feita a leitura integral do voto.

Relembro também que o douto Desembargador Pedro pediu vista dos autos e, provavelmente, estaria aqui pronto para proferir o seu entendimento.

Entendemos que inverter a ordem do julgamento que já foi iniciado (agora em estágio avançado, poderia eventualmente até se findar na presente data) haveria um grave prejuízo, sobretudo em matéria que, a cada dia que passa, vemos um prejuízo maior para o impetrante, cujo objetivo deste Mandado de Segurança foi exatamente evitar o agravamento desse prejuízo.

Então, na presente data, julgar-se as preliminares inicialmente, sendo que já foi prolatado o mérito, já houve pedido de vista, talvez poderia alterar totalmente a ordem do julgamento, já que poderia haver pedido de vista posterior por um douto Desembargador.

Saliento, também, data máxima vênia, que vige em nossa ordem processual a regra de que
não há nulidade sem prejuízo
. E, no presente caso, acredito eu, que sendo proferido o voto do ilustre Relator já constando nos autos a íntegra do voto (e essa íntegra nunca será retirada), já tendo havido pedido de vista, o nobre Desembargador que sentir necessidade, ou quiser eventualmente entender diversamente a preliminar suscitada, irá proferir voto (da preliminar) e poderá ser acompanhado pelos demais e, inclusive, eventualmente haver uma reconsideração pelo próprio Relator, como é de costume.

Então, Excelências, tendo sido iniciado o julgamento, tendo havido a demanda pelo Desembargador Relator no momento do julgamento, se deveria ser um voto completo ou apenas as preliminares, já tendo havido pedido de vista, já tendo iniciado o julgamento, acredito eu, respeitosamente, que deveria ser dado continuidade ao julgamento, tal qual esperado e deveria ser dado continuidade na data de hoje.

É assim que me manifesto, muito obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em se tratando de Questão de Ordem suscitada após iniciado o julgamento, sobre ela ouço o eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares; cumprimento o ilustre representante do Ministério Público; cumprimento o advogado que usou da tribuna em sessão anterior, para sustentar a tese do impetrante.

Eminentes pares,

Com a devida vênia às alegações apresentadas pelo sub-procurador geral, a questão de ordem
não merece ser acolhida
.

Isto porque após a leitura das preliminares,
consultei ao I. Presidente
e aos demais colegas sobre a possibilidade de continuar a leitura do voto, partindo para a análise do mérito.

Na oportunidade,
não houve qualquer objeção à continuação do julgamento
, seja pelos demais Desembargadores, seja pelo próprio Ministério Público.

Friso, mais uma vez: ao indagar sobre a possibilidade de continuar o julgamento
(aos 3 minutos e 33 segundos após o início de minha fala, como se constata do registro em áudio realizado pela Taquigrafia deste TJES
), fui autorizado pelo Presidente da sessão a tratar do mérito
mediante absoluta resignação pelo Ministério Público
. Tudo isto está devidamente gravado e documentado.

Somente após o início da leitura do mérito é que fui interrompido pelo I. Procurador. Todavia, não autorizei que fosse feita a manifestação até o término da leitura do voto. E, após concluir a leitura do voto,
o Procurador, mais uma vez, quedou-se inerte
.

O Presidente, então, iniciou a consulta aos demais colegas e, não tendo havido qualquer questão de ordem naquele momento, passou a palavra ao I. Des. Pedro Valls Feu Rosa, que pediu vista dos autos.
Somente aproximadamente um mês após àquela primeira sessão de julgamento
é que o Procurador de Justiça vem aos autos alegar a presente questão de ordem.

Não há dúvidas de que as questões preliminares devem ser julgadas antes do mérito. Porém, o presente caso apresenta uma peculiaridade que deve ser observada: houve consulta ao colegiado sobre a possibilidade de continuar o julgamento, bem como não houve qualquer manifestação do Procurador de Justiça após a leitura do voto.

Portanto, nota-se que o I. Procurador deixou de alegar a irregularidade na primeira oportunidade em que cabia falar nos autos, ou seja, no momento do julgamento colegiado (art. 278 do CPC).

E, a título de debate, mesmo que se entenda que não houve preclusão, trata-se a alegação de error in iudicando e que, como tal, deve ser arguida em recurso da decisão colegiada.

Não é possível que se abra oportunidade de a parte impugnar a decisão judicial antes de ela ser perfectibilizada, que, no caso de uma decisão colegiada, se dá com a prolação do acórdão.

O voto do relator não é sinônimo de julgamento em um órgão colegiado, não sendo possível impugna-lo, em separado, no curso de julgamento. Também é possível vislumbrar que, não obstante uma das matérias trazidas a debate tenha sido intitulada como “preliminar", a questão confunde-se com o mérito da causa.

No caso da ilegitimidade da Procuradoria de Justiça, esta decorreria do fato de que o procedimento em que o impetrante requereu aposentadoria já havia passado pelo IPAJM e já sido encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Assim, não caberia mais à Procuradoria atuar sobre o caso.

Todavia, ao adentrar ao chamado mérito da demanda, a Procuradoria de Justiça sustenta, novamente, que o ato já se encontrava concluído justamente por ter sido encaminhado à Corte de Contas. Ora, a discussão sobre a possibilidade de desistir do pedido de aposentadoria enquanto pendente análise definitiva do ato pela corte de contas e quem seria a autoridade competente para apreciar tal pedido consistiu, justamente, no mérito do MS.

Em razão de tal fundamento que a conclusão do julgamento foi a seguinte: "entendo não poder o Judiciário reconhecer o seu pedido de desistência quanto a sua aposentadoria,
providência que cabe aos órgãos administrativos relacionados
”.

Logo, mais uma vez, saliento que as questões apresentadas como preliminares foram apreciadas em seu momento oportuno, qual seja, anteriormente à análise do mérito. Além disso, indago aos nobres colegas: qual seria o prejuízo advindo do julgamento conjunto das “preliminares" e do mérito? A meu ver, prejuízo não há.

A Procuradoria de Justiça se vale ainda, em sua questão de ordem, da alegação de violação do art. 130 do RITJES, que em consonância com os artigos 938 e 939 do CPC disporia a obrigatoriedade de deliberação em separado dos blocos de julgamento de preliminar e mérito. Portanto, sob sua perspectiva, seria preciso que o julgamento das preliminares fosse encerrado por todo o colegiado antes que o mérito pudesse ser tangenciado.

Novamente, insisto, o argumento apresentado pela Procuradoria de Justiça induz a um
error
(agora,
in procedendo
) que, como tal, deveria ser alegado em sede de recurso e não como questão de ordem.

No entanto, uma vez já arguída a questão, respondo dizendo que essa leitura, além de restritiva apequena um dos grandes princípios norteadores do CPC 2015, que é de primazia do julgamento de mérito. Como recentemente destacado pelo STJ:

[...] XI - O Código de Processo Civil de 2015
consagrou o princípio da primazia do julgamento do mérito como um de seus pilares fundamentais. De fato, deve-se evitar o formalismo exacerbado e o rigor desmesurado, prestigiando-se a resolução do mérito da demanda
, isto é, a efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes. Em que pese à relevância das formalidades expressamente previstas em lei e necessárias à prática de ato processual, dessume-se a necessidade de afastar as que sejam notoriamente desnecessárias, de forma a permitir o saneamento de vícios menos graves, em prol do julgamento de mérito da demanda.

XII - Por fim, deve-se ter em mente que
o processo não constitui um fim em si mesmo, e sim um instrumento para a realização do direito material
, segundo preceitua o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt nos EDcl no AREsp 1.086.019/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 178.910/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018; AgRg no AREsp 1.117.326/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 2/3/2018.

[...] (AgInt no AREsp n. 1.730.713/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Indo além, mas repetindo o que já disse, não houve inversão qualquer da ordem de julgamento dos blocos preliminar-mérito pois o que temos, até o presente momento, é o lançamento do meu voto de relatoria,
que somente incursionou o mérito depois de consultados o Des. Presidente da Sessão, os demais Desembargadores e o próprio Procurador de Justiça
que não se opuseram à apresentação do voto por completo.

O desmembramento do julgamento proposto pelo art. 130 do RITJES e pelos arts. 938 e 939 do CPC visam a garantir que não haja o descarte do voto de qualquer dos integrantes do colegiado. Repito,
a
mens legis
não busca a proteger os julgadores de influência em seus votos
, pois essa cogitação seria contrária à própria prática de julgamento adotada PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, DESDE O STF ATÉ NOSSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS de compartilhamento dos votos entre os integrantes do colegiado antes das sessões de julgamento.

O objetivo de referidas normas não pretende impedir que um de seus membros incursione o mérito do julgamento e, nesse sentido, o STJ é bastante claro ao dispor que: “Nos termos do art. 939 do CPC,
a possibilidade de encerrar o julgamento por incompatibilidade entre a preliminar e o mérito tem como destinatário todo o órgão colegiado
,
e não cada um de seus integrantes
.” (REsp n. 1.843.523/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Eminentes Pares, eu insisto que os julgamentos colegiados não podem ser tomados como julgamentos monocráticos. A decisão que aqui tomamos somente existe enquanto ato decisório a partir do momento em que todos nós nos manifestamos acerca de toda matéria a ser enfrentada, com prolação do resultado de julgamento em acórdão composto por Relatório, Votos, Ementa (e também da ata de julgamento).

Portanto, o fato de eu ter apresentado o meu voto de mérito em público não produz prejuízo ao Ministério Público já que, caso os demais integrantes do colegiado decidam por interromper o julgamento antes de deliberarem sobre o mérito, por acolhimento de uma das preliminares arguidas, a parte do meu voto concernente ao mérito será singelamente desconsiderada do dispositivo.

Então, retomando as normas invocadas na questão de ordem à luz do julgamento acima colacionado (REsp n. 1.843.523/CE) anoto que prejuízo haveria somente se a situação fosse inversa, de maneira que este colegiado deixasse de colher o voto de um de seus membros sobre um dos blocos de julgamento. Nesse sentido, o STJ é bastante eloquente:

o Tribunal de origem procedeu ao julgamento conjunto da apelação, julgando a questão preliminar e meritória na mesma assentada. Desse modo, o integrante que acolheu a preliminar [...] Como se vê, a possibilidade de encerrar
o julgamento por incompatibilidade entre a preliminar e o mérito tem como destinatário todo o órgão colegiado, e não cada um de seus integrantes, já que o comando final extraído do dispositivo é claro ao determinar que "[...] deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar".
[...] Desse modo,
AO NÃO TOMAR O VOTO QUANTO AO MÉRITO DA APELAÇÃO DO JUIZ VENCIDO NA PRELIMINAR
, houve error in procedendo pelo Tribunal de origem, evidenciando a violação ao art. 939 do CPC. De todo modo, assiste razão ao recorrente quanto
ao prejuízo suportado pela defesa. Ao impedir a participação do juiz vencido na preliminar, houve julgamento unânime do mérito recursal da apelação, diminuindo o espectro da matéria possível de impugnação na via dos infringentes
.

Assim, fica bastante evidente que a invocação das normas acima transcritas não respaldam o pleito da Procuradoria de Justiça que, novamente,
deve aguardar o encerramento do julgamento colegiado para manejar o recurso cabível contra a decisão colegiada
.

o que vislumbro é um grande receio de que venha prevalecer a tese por mim encampada. E assim o digo em razão do seguinte parágrafo, em que claramente o Procurador incursiona sobre a questão principal da demanda:

"A gravidade do noticiado se sobressai ainda mais diante do teor do entendimento externado a respeito do mérito do
writ
, que, na eventualidade de vir a prevalecer, implicará à impetrada a paradoxal situação de se sujeitar à ordem mandamental que ordena a implementação de um ato administrativo que não tem condições fático-jurídicas de implementar na prática, haja vista que o desfazimento do registro da aposentadoria do impetrante deve ocorrer na Corte de Contas, órgão autônomo em relação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O prejuízo decorrente da injusta alteração da ordem do exame das matérias e, por conseguinte, da indevida influência na apreciação do mérito pelos demais julgadores é, pois, evidente”.

Em verdade, considero que o Procurador foi beneficiado com o adiantamento do mérito,
pois teve a oportunidade de imiscuir-se no mérito da questão, apresentando esta versão, novamente, a todos os Desembargadores das Criminais Reunidas enquanto pendente o julgamento do mandado de segurança
.

E não há que se falar em indevida influência aos demais Desembargadores. Fosse assim, o julgamento teria sido concluído logo após a leitura do meu voto. Contudo, não foi isto o que se sucedeu, pois, como visto, o Des. Pedro Valls Feu Rosa logo pediu vista dos autos, justamente, em razão da complexidade da matéria.

Além disso, estamos em uma Corte composta por julgadores experientes e com convicções jurídicas próprias. Inferir que haveria uma influência sobre os demais é até mesmo leviano.

Não menos importante, de que forma os demais julgadores seriam influenciados? Apenas alegar, sem qualquer prova concreta de prejuízo, não autoriza qualquer acolhimento de nulidade.

Na mesma linha, a ausência de prejuízo pode ser evidenciada pelo fato de que
o julgamento ainda se encontra em andamento.
Ou seja, discussões sobre o mérito ainda irão ocorrer. A questão principal da demanda ainda será apreciada de maneira definitiva.
Houve, até aqui, a exposição do entendimento de apenas um dos julgadores.

Assim, eminentes pares, considerando que:
a)
o Procurador quedou-se inerte na sessão de julgamento, tendo havido preclusão;
b)
mesmo que se considere possível a impugnação da matéria, este não é o momento adequado para fazê-lo, pois ainda pendente de julgamento a causa, sem formação da decisão colegiada;
c)
as questões preliminares foram analisadas em seu momento oportuno e
d)
que não houve prejuízo no adiantamento do mérito.

Voto pela rejeição da questão de ordem suscitada a destempo, extemporaneamente, intempestivamente.

É como voto.

*

V O T O S

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Pedro Valls sobre a Questão de Ordem?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Rejeito-a, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Walace?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também rejeito, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Zardini?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Também rejeito, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota a eminente Desembargadora Rachel?

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Helimar?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Também rejeito, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Éder?

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador substituto Sergio Ricardo?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

No mesmo sentido do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador substituto Rogério?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

No mesmo sentido, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, fica rejeita, por unanimidade, a Questão de Ordem.

Indago ao Desembargador Pedro se tem condição de voto em relação ao pedido de vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, quero fazer um registro.

Trata-se de um processo sério, algo complexo, com implicações políticas.

Deveria existir todo um leque de informações a fim de que um voto (uma minuta) pudesse ser redigido de forma plena, como o caso exige.

Estava com o voto (a minuta) praticamente pronto e sexta-feira chegou ao meu conhecimento que havia sido apresentada uma Questão de Ordem com potencial de alterar substancialmente o julgamento.

Pasmem Vossas Excelências! Não consegui saber do que se tratava e não consegui ter acesso à Questão de Ordem. Então, eminente Presidente, parei a minuta do meu voto, até que eu tenha condições de fazer um texto responsável, que reflita a necessidade da prestação jurisdicional.

Em assim sendo, eminente Presidente, lamentando muito pelo ocorrido, peço adiamento. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Fica assim adiado o julgamento.

*

rsc

DIA DA SESSÃO: 12/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Concedo parcialmente a segurança, mas para determinar a remessa do pedido de desistência aqui enfocado ao tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para apreciá-lo.

É respeitosamente como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão?

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Senhor Presidente, salvo engano, nesse processo houve uma questão de ordem e o Desembargador Rogério teria votado, portanto estaria vinculado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, pedindo vênia ao Desembargador Willian Silva, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Fernando Zardini Antonio?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, o julgamento fica suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

gvg*

DIA DA SESSÃO: 10/10/2022

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita, pediu vista dos autos o Desembargador Fernando Zardini Antônio. Consulto se tem condições de votar?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Sim, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Pedi vista dos autos e ante o exposto, na forma da fundamentação supra, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da Justiça, determinando, contudo, seja intimado o impetrante, para que, querendo, emende a petição inicial, corrigindo a autoridade legitimada a compor o polo passivo da relação e promova a notificação do Eminente Conselheiro Relator do Processo TC nº 326/2021-2 para as providências de estilo, sob pena de denegação da ordem, na forma do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como, respeitosamente, estou votando.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota a Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O julgamento fica suspenso em face do pedido de vista da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

gvg*

DIA DA SESSÃO: 22/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita pediu vista dos autos a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Vota, Desembargadora Rachel?

*

QUESTÃO PREJUDICIAL

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Sim.

Eminente Presidente. Antes de proferir o meu voto de vista - que se encontra devidamente concluído - entendo, respeitosamente, haver questão prejudicial a ser submetida à apreciação do Exm.º Des. Relator.

É que na última sexta-feira, dia 18, o impetrante comunicou o provimento de agravo interno pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, revogando a decisão proferida pelo Exm.º Ministro Presidente, indeferiu o pedido de suspensão de segurança pleiteado pelo Estado do Espírito Santo. Juntou, para tanto, a ata de julgamento datada de 16/11/2022 (Agravo Interno na Suspensão de Segurança n. 3.393/ES).

Por isso, na manifestação de ID. 3787279, o impetrante diz que o efeito prático do referido julgamento seria o restabelecimento da decisão liminar proferida no bojo do presente mandado de segurança, com o seu imediato retorno ao cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O requerente, assim, pugna pela realização de diligências, tais como a intimação da autoridade tida por coatora e a retirada do processo de pauta até o efetivo cumprimento da decisão emanada da Corte Superior.

Cuidando-se, portanto, de fato superveniente a ser considerado no julgamento de mérito deste mandado de segurança, nos exatos termos do artigo 933, §2º, do CPC, consulto o Eminente Des. Relator sobre as providências a serem adotadas por Sua Excelência antes da submissão definitiva da questão ao órgão colegiado.

É como me manifesto, Eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como se manifesta o eminente Relator, Desembargador Willian Silva?

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Senhor Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO LAMEGO:-

Peço a palavra em nome do Estado do Espírito Santo.

O Estado (falo em nome do Estado do Espírito Santo) não foi intimado de nenhum acórdão proferido pelo STJ. Solicita, respeitosamente, se assim também entender o eminente Relator, seja solicitada a publicação desse acórdão para se conhecer o seu inteiro teor, em que termos teria havido provimento do recurso manejado pelo impetrante, e a possibilidade de o Estado se manifestar previamente à apreciação da Questão de Ordem suscitada pela Desembargadora Rachel, por esta egrégia câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Ouço o eminente Relator, Desembargador Willian Silva.

*

RETIRADA DE PAUTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares, ilustre Procurador do Estado.

Em atenção à judiciosa manifestação da Exm.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, e considerando que a redação do artigo 933, §2º, do CPC
pressupõe a
retirada de pauta
para a adoção das providências cabíveis
, incluindo a manifestação do
ex adverso
,
requeiro, na qualidade de Relator
:

a)
a
baixa dos autos de pauta
, com a imediata
conclusão
a meu gabinete; e

b)
desde logo, por meio do oficial de justiça plantonista,
a intimação da autoridade tida por coatora e do Estado do Espírito Santo
(como requer o eminente Procurador), na pessoa do Procurador-Geral, para, no prazo previsto no
caput
do artigo 933 do CPC, e considerando os deveres de boa-fé e cooperação insculpidos nos artigos 5º e 6º também do CPC,
manifestem-se sobre a petição apresentada,
mesmo prazo em que deverá ser comprovado, nos autos, o incontinenti cumprimento da medida liminar.

Cumpra-se, de imediato, a ordem do STJ, já que ela já surte efeitos.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O pedido de Vossa Excelência fica deferido por esta presidência. O processo fica, inicialmente, excluído de pauta.

*

rsc

DIA DA SESSÃO: 10/04/2023

REINÍCIO DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Trata-se de pedido de preferência. Por favor, o pregão.

(É feito o pregão)

Trata-se de continuação de julgamento, então, essa fase já foi superada.

Esclareço aos interessados que nesse processo integrará o Órgão Julgador o Eminente Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida que participou que questão preliminar. Em consequência, não será acolhido o voto do Eminente Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo.

Com a palavra o ilustre Relator, Desembargador Willian Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, outro esclarecimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Já foi feita a sustentação, julgamento iniciado e estava este processo com vista à Eminente e culta Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Farei uma
manifestação
, depois a Desembargadora Rachel tem um pedido de vista que deve julgar hoje.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

*

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares, rememorando os fatos, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
, pelo qual se impugna suposto ato coator praticado pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante do não conhecimento do pedido de desistência de aposentadoria formulado, bem como da publicação pelo Conselho Superior do MPES do Edital CSMP nº 05/2022, para preenchimento da vaga de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES.

Em suas razões, sustentou o impetrante que o
pedido de desistência de aposentadoria foi realizado antes da perfectibilização do ato jurídico
, razão pela qual deveria a autoridade ter determinado o seu retorno ao cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, reconhecendo o seu pedido de desistência quanto à sua aposentadoria e tornando-se sem efeito qualquer Edital ou ato de preenchimento do referido cargo. A liminar foi deferida.

Em sede de ação de Suspensão de Segurança manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a Presidência do STJ cassou a liminar de minha lavra, também em sede liminar, e suspendeu os efeitos da decisão proferida no neste Mandado de Segurança até o julgamento de mérito da referida ação.

No julgamento deste MS, entendi por conceder parcialmente a segurança para determinar que
a Procuradoria-Geral de Justiça
analisasse o pedido de desistência da aposentadoria formulado pelo impetrante. Contudo, em razão da decisão precária proferida pelo STJ, entendi por bem manter a decisão tomada pelo tribunal superior até o seu pronunciamento definitivo em sede de agravo manejado pelo impetrante.

O Colendo STJ deu provimento ao agravo e indeferiu o pedido de suspensão, reestabelecendo-se os efeitos da decisão liminar de minha lavra, que havia determinado o retorno do impetrante ao seu cargo de Procurador de Justiça.

Posteriormente, a Procuradora Geral de Justiça ainda opôs recurso embargos de declaração ao qual se negou provimento.

Por essa razão, determinei a baixa dos autos de pauta e a intimação do Estado do Espírito Santo para a comprovação do cumprimento da medida liminar.

Na manifestação constante no documento de id 3890564, a Procuradoria de Justiça comunicou o cumprimento da medida.

Julgo necessário, então, salientar que a liminar não perderá a sua vigência mesmo que se conclua o julgamento deste Mandado de Segurança e, em caso de prevalecer o meu entendimento, a liminar ficará vigente até o cumprimento do determinado em meu voto, ou seja, até a Procuradoria de Justiça analisar o pedido de desistência formulado pelo impetrante.

Afinal, veja-se, que o pedido do Impetrante era ter apreciado (e deferido)
seu pedido de desistência
da aposentadoria, este é o objeto do processo, apreciado em sede liminar e meritória.

Como destacado por Cândido Rangel Dinamarco:

Objeto do processo é a pretensão a um bem da vida, quando apresentada ao Estado-juiz em busca de reconhecimento ou satisfação. [...] O vocábulo mérito, de uso corrente e empregado muitas vezes no Código de Processo Civil, expressa o próprio objeto do processo. [...] Com essa conceituação e esse modo de inserir-se no processo civil de resultados, o objeto do processo consiste exclusivamente no pedido formulado pelo demandante. É ali que reside a pretensão cujo reconhecimento e satisfação o demandante quer. (DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II. São Paulo: Malheiros, 2009. pp. 185-189).

O pedido formulado em sede de mandado de segurança foi de reconhecimento da desistência da aposentadoria – portanto, elaborado enquanto o ato administrativo de aposentação não tinha se perfectibilizado.

Dessa forma, ao acolher, em sede de liminar, o direito do Impetrante a se manter no cargo e, em sede meritória, resguardar seu direito à vaga até que a PGJ aprecie administrativamente seu pedido, não há como se pretender que a vaga seja preenchida no interregno entre o julgamento deste MS e a apreciação do pedido de desistência, formulado administrativamente, pelo Impetrante.

Mesmo que se pretenda, por motivos indeterminados, sustentar que os pedidos de manutenção da vaga e apreciação da desistência da aposentação sejam diversos, ainda assim o efeito deste julgamento não pode ser diverso
por estarmos – no limite – diante de um efeito anexo ou secundário
do provimento jurisdicional (mais recentemente mencionado pelo STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.072.568/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

Nos dizeres de Calamandrei:

Potremo parlare in questi casi della sentenza come fatto giuridico in senso stretto: in quanto, pur essendo la sentenza una dichiarazione di volontà ossia un atto giuridico, qui non vengono in considerazione gli effetti per i quali la sentenza è atto giuridico, cioè gli effetti (che possiamo chiamare interni) di cui appare come causa la volontà dichiarata nella sentenza;
ma altri effetti (che possiamo chiamare esterni) che la legge riconnette ad essa considerata dal di fuori, come um fatto materiale, produtivo di per sé di certe conseguenze giuridiche, l`avverarsi delle quali non dipende dalla volontà del dichiarante
. CALAMANDREI, Piero. “Appunti Sulla Sentenza Come Fatto Giuridico”. In: Opere Giuridiche – a Cura di Mauro Cappelletti. Napoli: Morano Editore, 1965, v. 1, p. 271.

Ou seja, esses efeitos ditos externos são tidos como consequências jurídicas que não dependem da vontade do Juízo declarante, pois decorrem da própria lei.

Ao reconhecermos que o ato de desistência da aposentadoria carece, ainda, de apreciação estamos permitindo que a autoridade administrativa o acolha ou rejeite e, em caso de acolhimento, é preciso que a vaga esteja disponível para preenchimento.

Portanto, seja por compreender que o mérito decidido engloba a manutenção da vaga enquanto efeito interno da sentença ou que dele decorre a mesma providência, sendo um efeito externo, em ambos os casos a liminar preserva sua vigência até que se cumpra a decisão meritória deste mandado de segurança.

É dizer, a liminar vige até que a determinação judicial seja cumprida, mesmo que haja interposição de recurso desta decisão, por aplicação analógica do art. 1012, V do CPC.

É como me manifesto

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago à douta Desembargadora Rachel Durão Correia Lima se tem condição de voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Sim, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de mandado de segurança impetrado por
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
contra suposto ato coator praticado pelo
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não conheceu do pedido de desistência de aposentadoria requerido pelo impetrante e, por conseguinte, deu prosseguimento ao processo de preenchimento da vaga de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES.

Na sessão do dia 11/07/2022, o e. Desembargador Willian Silva proferiu voto de relatoria, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de existência de litisconsórcio passivo necessário arguidas pelo Estado do Espírito Santo e pela Procuradoria-Geral de Justiça, para, no mérito, conceder parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade coatora analise o pedido de desistência de aposentadoria formulado pelo impetrante.

Na visão de Sua Excelência, o ato de aposentadoria do impetrante, por se tratar de ato administrativo complexo, ainda não havia se perfectibilizado no col. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de modo que o pedido formulado pelo impetrante se revela plenamente possível e deve, portanto, ser analisado pela autoridade coatora.

Ato contínuo, o Ilmo. Procurador de Justiça Josemar Moreira suscitou questão de ordem acerca da necessidade de votação das preliminares em separado pelos membros do colegiado para, somente então, adentrar na análise do mérito do
mandamus
, contudo, referida questão de ordem fora rejeitada à unanimidade por este Eg. Grupo.

Após pedido de vista, na sessão do dia 12/09/2022, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto para conceder parcialmente a segurança, mas determinando a remessa do pedido de desistência ora analisado ao Tribunal de Contas para apreciação, tendo sido acompanhado pelo e. Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer.

Prosseguindo no julgamento, em 10/10/2022, o culto Desembargador Fernando Zardini Antonio inaugurou divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, por reputar que os atos praticados pela Procuradora-Geral de Justiça e pelo IPAJM já se perfectibilizaram, incidindo o fenômeno da preclusão administrativa, de modo que a única autoridade capaz de rever o ato impugnado é o Tribunal de Contas.

No entanto, Sua Excelência entendeu pela possibilidade de intimação do impetrante para que, querendo, emende a petição inicial e inclua como autoridade coatora o Conselheiro Relator do Processo de aposentadoria perante a Corte de Contas.

Após uma detida análise dos autos e dos votos dos eminentes julgadores que me precederam no julgamento, comungo do entendimento adotado pelo e. Desembargador Relator. Explico.

O presente
mandamus
fora impetrado em face de suposto ato coator praticado pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público consistente no
não conhecimento do pedido de desistência de aposentadoria voluntária
apresentado pelo ora impetrante.

Nesse contexto, não se pretende atacar com a presente ação mandamental o ato de aposentadoria propriamente dito, o qual, como exaustivamente demonstrado, ainda não se perfectibilizou, mas sim o supracitado ato praticado pela Procuradora-Geral de Justiça.

Tanto é assim que, como bem assinalado no voto de relatoria, a própria equipe técnica do col. Tribunal de Contas, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da Decisão TC nº 587/2022-7, responsável pela edição da Portaria de aposentadoria, assentou a necessidade de notificação da Procuradora-Geral de Justiça para que se manifestasse acerca do pedido de desistência formulado.

Destaco, ademais, que, a meu ver, não incide, na hipótese, o fenômeno da preclusão administrativa, uma vez que, ante a não perfectibilização do ato de aposentadoria, sequer se iniciou o prazo para eventual revisão
ex officio
pela Administração Pública, na esteira do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. ALUNO-APRENDIZ. DECADÊNCIA. ATO COMPLEXO. SÚMULA 96 DO TCU. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I – A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que, reconhecendo-se como complexo o ato de aposentadoria, este somente se aperfeiçoa com o devido registro no Tribunal de Contas da União, após a regular apreciação de sua legalidade, não havendo falar, portanto, em início da fluência do prazo decadencial antes da atuação da Corte de Contas. Precedentes.
II – A questão encontra-se regulamentada pela Lei nº 3.442/59, que não alterou a natureza das atividades e a responsabilidade dos aprendizes estabelecidas pelo Decreto-lei nº 8.590/46. III – A Súmula 96 do Tribunal de Contas da União prevê a possibilidade de contagem, para efeito de tempo de serviço, do trabalho prestado por aluno-aprendiz, desde que comprovada sua retribuição pecuniária, para cálculo de concessão do benefício de aposentadoria. Precedente. IV – Segurança concedida. Prejudicado, pois, o agravo regimental interposto pela União. (MS 28576, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-2014).

Na mesma linha, já se manifestou esta Eg. Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO POSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO - AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ART. 71, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIMETRIA - DESAPOSENTAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. A aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, demanda a manifestação conjugada de dois órgãos administrativos para a perfectibilização do ato, sendo imprescindível, de um lado, o pronunciamento do órgão previdenciário e, de outro, a subsequente apreciação, para fins de registro, da legalidade da concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, como exigido no art. 71, III, da Constituição Federal (aplicável aos órgãos de controle de contas estaduais por simetria).
2. Não aperfeiçoado o ato de aposentadoria pela ausência de manifestação definitiva do Tribunal de Contas respectivo, inexiste óbice ao pedido de desistência da aposentadoria voluntária formulada por servidor público, sobretudo porque cuida-se de direito patrimonial potestativo e, portanto, disponível, não revestido de caráter de irrevogabilidade ou irretratabilidade
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 024080430663, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021).

Logo, entendo que não se faz necessária a inclusão do Exmº Conselheiro do Tribunal de Contas ou ainda a intimação do impetrante para que adite a inicial e requeira a inclusão da referida autoridade no polo passivo da presente demanda, seja porque 1) o ato coator impugnado não se trata do ato de aposentadoria propriamente dito e 2) não ocorreu o fenômeno da preclusão administrativa.

Ressalto, na esteira do voto de relatoria, que não se está a conceder a segurança nos moldes pretendidos pelo impetrante, mas tão somente para que a autoridade coatora
conheça
e
aprecie
o pedido de desistência formulado pelo requerente.

Diante de todo exposto, rogando vênia aos entendimentos divergentes, acompanho integralmente o voto de relatoria para rejeitar as preliminares arguidas e
CONCEDER, EM PARTE,
a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora aprecie o pedido de desistência formulado pelo impetrante.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Helimar, Vossa Excelência já votou neste processo?

*

V I ST A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista para o Desembargador Helimar Pinto.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos, tendo em vista a divergência instaurada nessa questão consideravelmente inédita e complexa.

Inicialmente, quanto à
preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário
(artigos 114 e 115, II, do CPC)
,
acompanho
o entendimento unânime até então exarado, no sentido de
rejeitá-la
, tendo em vista que não seria obrigatória a citação de todos os particulares interessados
reflexa e indiretamente
na decisão de mandado de segurança, se tal coletividade de pessoas era
indeterminada
no momento da impetração, composta apenas de
potenciais
candidatos à promoção.

Com efeito, relembra-se que, pela teoria da asserção, o preenchimento das condições da ação se afere no momento de seu ajuizamento, a partir dos fatos deduzidos pelo Autor, sendo certo que a formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior somente ocorre em hipóteses específicas, não sendo este o caso
1
.

Diante disso, nota-se que, no momento da impetração, somente havia um Edital do processo de promoção, o qual fora suspenso mediante decisão liminar, de modo que a
posterior
implementação de atos de promoção e remoção, em
caráter nitidamente precário e notoriamente sub judice
, não acarreta irregularidade processual capaz de ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, por fato superveniente, sendo essas circunstâncias
distintas
da hipótese contemplada pelo c. STJ no MS nº. 22.822/DF (relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 2/2/2021).

Prosseguindo, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada,
instaurou-se certa divergência.

Neste ponto, relembro que, à luz do § 3º, do art. 6º, da Lei de Mandado de Segurança,
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
, e a jurisprudência orienta que
“A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela
que pratica ou ordena
,
de forma concreta e específica
, o ato ilegal, ou, ainda,
aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
”
(AgInt no RMS n. 65.495/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No entanto, é reconhecido que a estrutura complexa da Administração Pública muitas vezes dificulta o exato apontamento da autoridade que deve figurar no feito, motivo pelo qual eventual falha justificável nessa indicação não pode configurar óbice à apreciação do remédio constitucional.

No presente caso, o e. Relator, Des. Willian Silva, entendeu por
rejeitar a preliminar
, aduzindo, em suma, que o ato impugnado – não conhecimento do pedido de desistência da aposentadoria – fora praticado pela e. Procuradora-Geral de Justiça, motivo pelo qual seria adequada a indicação de Sua Excelência como autoridade coatora. Diante disso, votou por
conceder parcialmente a segurança,
determinando que a
autoridade coatora
conheça e aprecie o pedido de desistência. Tal posicionamento foi acompanhado pela e. Desª. Rachel Durão Correia Lima.

Em sentido diverso, o e. Des. Pedro Valls Feu Rosa identificou que o
pedido
formulado na Inicial não se limita ao mero conhecimento da desistência, mas abrange, efetivamente, o
acolhimento
do pedido de desistência e o retorno imediato do Requerente ao cargo de Procurador de Justiça. Por tal motivo, concluiu que a análise não caberia à e. Procuradora-Geral de Justiça, mas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, considerando a natureza complexa do ato de aposentadoria e o fato de que o último órgão a se manifestar no processo administrativo fora o eg. TCEES, único capaz de cumprir eventual ordem mandamental de desconstituição da aposentadoria. À luz desse posicionamento,
concedeu parcialmente a segurança,
determinando a análise do pedido pelo
Tribunal de Contas
. Acompanhou esse entendimento o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

De seu turno, o e. Des. Fernando Zardini Antônio
acolheu a preliminar,
encampando, de certa forma, o último entendimento, porém concluiu que restaria necessário oportunizar ao impetrante a
emenda da Inicial
, a fim de promover a substituição da autoridade coatora para o e. Conselheiro Relator do processo no TCEES (nº 326/2021-2).

A densidade jurídica dos votos até então proferidos, em ambos os sentidos, revela a complexidade da questão posta, que, aliás, se potencializa quando observado que
o ato de concessão de aposentadoria dos servidores públicos envolve atuação sucessiva de diversos órgãos.

Sem adentrar na discussão jurisprudencial e doutrinária acerca da
natureza complexa, composta ou simples
dos atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos – muito bem elucidada nas peças e nos votos constantes nos autos –, o fato é que a Constituição da República estabeleceu uma sistemática de
dupla aferição dos requisitos para a concessão do benefício
, que culmina na análise de legalidade do ato, em controle externo, por parte dos tribunais de contas, o chamado “
registro
” (art. 71, III, da CRFB; art. 71, IV, da Constituição Estadual).

Em casos semelhantes, há manifestação jurisprudencial tradicional, no sentido de que
“Tratando-se, na impetração, de ato complexo, já aperfeiçoado, tem-se, como autoridade coatora,
aquela que atuou na última etapa,
formalizando-o”
(STF, MS 24872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005).

Também de forma análoga, verifica-se o teor da Súmula nº 627, do STF, que versa sobre ato complexo:
“No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento”
.

Nessa linha, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que unifica e reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (RPPS), estabelece que
a competência para conhecimento e concessão de proventos de benefícios previdenciários pertence ao IPAJM
, e, também, que
“os atos de concessão dos benefícios previdenciários serão exarados por meio de portarias do Presidente Executivo do IPAJM”
(art. 12,
caput
e §1º, da LC ES nº 282/2004).

Nota-se, portanto, que
o ato de aposentadoria sequer é praticado pelo órgão ao qual o servidor estiver vinculado
, que apenas procede a uma análise inicial e à consolidação dos documentos, remetendo-os ao
IPAJM, este, sim, competente para conceder o benefício e publicá-lo.
Em seguida, o feito é remetido ao Tribunal de Contas para fins de registro.

É justamente o que ocorreu no presente caso, no qual, de posse do pedido de aposentadoria voluntária (Id. 2421067, pp. 01-02 – 21/10/2020), o Ministério Público realizou a juntada de documentos e certidões, e, sem realizar qualquer juízo de legalidade, remeteu o feito ao IPAJM (Id. 2421067, pp. 08-09).

Com efeito, o órgão previdenciário foi o responsável por
conceder
a aposentadoria, por meio da Portaria nº 1.576, de 30/11/2020 (Id. 2343746, p. 02), o que ensejou a remessa do feito para controle externo do Tribunal de Contas, em 28/12/2020,
encerrando, assim, a atuação do Ministério Público nesse processo administrativo
(Id. 2421067, pp. 24-25).

Portanto, nota-se que, a rigor, a atribuição da Procuradora-Geral de Justiça, como Chefe do Ministério Público, no processo administrativo de concessão de aposentadoria, é de mera
formação do processo
, com a remessa dos documentos e certidões ao IPAJM – o qual
concede
o benefício e
publica
o ato -, que posteriormente é remetido ao Tribunal de Contas – para promover o
registro
.

Diante disso, conclui-se que, à primeira vista, de fato, carecia à autoridade ora apontada como coatora qualquer atribuição para apreciar o pedido de desistência da aposentadoria voluntária, justamente porque sua atuação nesse processo administrativo
não possui cunho decisório definitivo.

Vale ressaltar que, quando da apresentação do pedido de desistência,
o processo sequer estava no Ministério Público,
já tendo sido, inclusive,
julgado pelo Tribunal de Contas
, de modo que a e. Procuradora-Geral de Justiça
não teria poderes para fazer sustar processo ou ato que não estava sob sua esfera de competência
, até
sob pena de se violar a autonomia e a independência do Órgão constitucional de controle externo.

Nessa senda, o máximo que a Chefe do Ministério Público poderia fazer, ao receber o pedido de desistência, era meramente encaminhá-lo ao Tribunal de Contas, para fins de apreciação. Com efeito, a sistemática legal regente do processo administrativo de concessão de aposentadoria faz concluir que Sua Excelência, de fato, não detinha competência - e ainda não a detém - de decidir sobre a aceitação, ou não, desse pedido de desistência, formulado
após a Sessão de Julgamento de registro pelo Tribunal de Contas.

À vista dessas considerações,
quanto à legitimidade passiva
, inclino-me, em primeiro lugar, ao posicionamento externado pelos e. Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Walace Pandolpho Kiffer e Fernando Zardini Antônio, no sentido de que a competência para apreciação do pedido de desistência é do Tribunal de Contas.

No entanto, tenho por
acolher
a proposta do e. Des. Fernando Zardini Antônio, no sentido de
não ser possível o imediato julgamento da impetração
, para emitir qualquer ordem mandamental a membro do Tribunal de Contas
que sequer compôs a lide
, fazendo-se necessário
oportunizar
ao impetrante a emenda da Inicial, e, caso cumprido, que seja formado o contraditório devido, valendo ressaltar que, nesse caso, não haveria modificação de competência, à luz do art. 53, I, alínea “g”, do Regimento Interno deste eg. TJES (STJ, AgInt no RMS 57.123/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).

Faço apenas uma ressalva de que, em meu entender, a indicação não deve se dar na pessoa do Conselheiro-Relator do Processo TC nº 326/2021-2, mas na do
e. Conselheiro-Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
por ser o representante do Órgão Colegiado fracionário de que emanou o ato, conforme orientam a doutrina
2
e a jurisprudência
3
.

De qualquer forma, penso que seria de grande proveito a colheita das informações a serem eventualmente prestadas por Conselheiro do TCEES, até para qualificar o debate acerca do mérito da causa, uma vez que diz respeito, exclusivamente, à fixação do marco para a consolidação do ato de aposentadoria - se pela data da Sessão de Julgamento no TCEES na qual é determinado o registro do ato, ou se pelo trânsito em julgado administrativo.

Embora essa seja a solução adequada pela perspectiva da divisão de competências do ato administrativo, passando a olhar a questão também a partir dos limites objetivos propostos pela Inicial e do Princípio da Adstrição (Congruência), constato ser inegável que os
pedidos
foram diretamente formulados em face da e. Procuradora-Geral de Justiça, que, afinal,
é a única competente para desfazer os efeitos práticos do ato, isto é, para eventualmente suportar e cumprir as ordens mandamentais
de
“confirmar a continuidade do impetrante junto ao seu cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES”
e de
“tornar sem efeito qualquer Edital ou ato de preenchimento do referido cargo”
.

Em outras palavras, conquanto a Chefe do Ministério Público não possa ser instada a se imiscuir no juízo de admissibilidade do pedido de desistência formulado perante o Tribunal de Contas, este, por outro lado, não tem atribuição para fazer implementar aqueles pedidos específicos, e que, em última análise, mais do que meramente atos executórios, interferem diretamente na decisão de composição do quadro de membros do Ministério Público.

Desse modo, rogo vênia para propor a
manutenção
da e. Procuradora-Geral de Justiça como autoridade coatora,
ao lado do Presidente da 2ª Câmara do TCE-ES
, pois, além de já ter prestado relevantes informações, não seria viável a sua simples exclusão do polo passivo,
sob pena de se inviabilizar a própria prestação jurisdicional,
já que, dentro daquela definição legal e jurisprudencial de “autoridade coatora” acima referida, não caberia ao Tribunal de Contas suspender ou desfazer os demais atos praticados pela Chefe do Ministério Público.

Esclareço que, segundo a jurisprudência, é plenamente possível haver duas autoridades coatoras em sede de mandado de segurança, justamente em casos de atos que envolvam atuações de órgãos autônomos e independentes entre si, como o presente (STF, MS 24575, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2004)
4
.

Penso que essa é a solução que viabiliza maior amplitude à prestação jurisdicional, valendo ressaltar que
a exclusão da Procuradora-Geral de Justiça do feito naturalmente acarretaria a revogação da ordem liminar mandamental a ela dirigida.

Destarte, entendo que
não se trata de matéria submetida a juízo discricionário da Administração
, e que, nessa medida, estaria à margem da apreciação do Judiciário. Em verdade, discute-se, apenas,
se o interessado tem direito potestativo de desistir do pedido de aposentadoria voluntária após a Sessão de Julgamento do
registro
pelo Tribunal de Contas
, sendo esse debate unicamente de direito, de modo que deixar de apreciar o mérito seria verdadeira negativa de prestação jurisdicional, vedada pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB) e pela proibição do
non liquet
.

Relembro, por oportuno, que a Súmula nº 625, do STF, orienta que
“Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”
.

À luz dessas considerações, rogo máxima vênia aos respeitáveis posicionamentos em sentido contrário, para
acompanhar
o entendimento manifestado pelo e. Des. Fernando Zardini Antônio, convertendo o julgamento em diligência para oportunizar a emenda à Inicial, fazendo apenas as
ressalvas
de que, em meu entender, tal emenda deveria se dar na pessoa do e. Presidente da 2ª Câmara do TCE-ES e em litisconsórcio com a e. Procuradora-Geral de Justiça.

Ainda que reconheça que tal solução não é a que traz imediata decisão definitiva, penso ser o caminho mais acertado, pois permite, de um lado, a correção do polo passivo e a prestação de informações pelo TCE-ES, e, de outro, viabiliza os eventuais efeitos práticos deste Mandado de Segurança, bem como a manutenção do
status quo
imposto pela medida liminar até então vigente.

Por considerar que tal entendimento inviabiliza, por ora, a análise do mérito, deixo para manifestar-me em momento oportuno, caso não prevaleça esse entendimento.

É como voto.

1
JÚNIOR, Fredie Didier.
Curso de direito processual:
volume 1.
21.ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 530.

2
JÚNIOR, Humberto Theodoro.
Lei do mandado de segurança.
2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 92.

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A fazenda pública em juízo.
17.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 723.

3
Súmula nº 177, do STJ; AgInt no AREsp n. 1.745.229/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021; RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.

4
TRF2ª Região, REOAC 0013342-59.2016.4.02.5001.

*

O SR. ADVOGADO

ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA:-

Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permitir pela ordem, só uma questão de fato.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência fala em nome de quem?

*

O SR. ADVOGADO

ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA:-

Sou Eliezer, advogado do impetrante.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Se for questão unicamente de fato, eu permito.

*

O SR. ADVOGADO

ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA:-

Só para informar que em recente manifestação de auditoria externa do Tribunal de Contas acompanhada pelo douto representante da promotoria do Ministério Público de Contas, sinalizou determinando se a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar formalmente sobre o pedido de desistência da aposentadoria.

Cumprimento todos. Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

Desembargador Eder Pontes da Silva, Vossa Excelência ainda não votou. Tem condições de fazê-lo?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na última sessão, pedi vista dos autos para promover uma análise pormenorizada da hipótese posta em apreciação, especialmente após os votos divergentes proferidos nas sessões pretéritas e, ainda, por se tratar de questão bastante complexa e peculiar.

Rememorando o caso, tem-se, aqui, mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Eliezer Siqueira de Souza em face de suposto ato coator praticado pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na decisão proferida no bojo do Processo de Gestão Administrativa nº 19.11.3107.0006125/2022-46, que não conheceu do pedido de desistência de aposentadoria voluntária formulado pelo ora impetrante.

Consta da inicial que o impetrante, que ocupa o cargo de Procurador de Justiça, formulou requerimento de aposentadoria voluntária junto à Administração Superior do Ministério Público por meio do Processo de Gestão Administrativa nº 19.11.3107.0025975/2020-27, o qual foi encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que lhe concedeu aposentadoria voluntária por meio da Portaria nº 1576/2020. Ato contínuo, o procedimento de aposentação do impetrante foi remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para fins de registro da aposentadoria (Procedimento TC nº 00326/2021-2).

No ponto, reputo pertinente anotar que, a teor do que autoriza o art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 282/2004, o pedido de aposentadoria voluntária foi formulado – e assim deferido pelo Ministério Público – sem afastamento das funções até “o registro do ato pelo Tribunal de Contas”.

Prosseguindo, a colenda 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão de julgamento realizada em 18 de fevereiro de 2022, concedeu, à unanimidade de votos, o registro de aposentadoria voluntária ao ora impetrante (Decisão TC nº 00587/2022-7), decisão esta que foi publicada no Diário Oficial em 09 de março de 2022.

Nessa mesma data (
09 de março de 2022
), o impetrante encaminhou à Procuradora-Geral de Justiça pedido de desistência da aposentadoria voluntária por meio do Processo de Gestão Administrativa nº 19.11.3107.0006125/2022-46, o qual não foi conhecido, em decisão proferida em 11 de março de 2022 – uma vez que caberia ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, a análise do pedido de desistência, além de já ter ocorrido a homologação da aposentadoria voluntária pelo TCEES, sendo esse o ato coator combatido por meio da presente ação mandamental. Na ocasião, foi determinado que se comunicasse ao Conselheiro relator do processo de aposentação do ora impetrante no TCEES.

No dia 11 de março de 2022, o ora impetrante interpôs embargos de declaração junto ao TCEES, em face do acórdão que homologou o seu registro de aposentadoria e, em 14 de março de 2022, também formulou pedido de desistência da aposentadoria voluntária junto à egrégia Corte de Contas.

Por outro lado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo publicou o Edital CSMP nº 02/2022, de 10 de março de 2022, visando prover o cargo de 7º Procurador de Justiça Cível (que antes era ocupado pelo ora impetrante), tendo, posteriormente, sido publicado o Edital CSMP nº 05/2022, de 18 de março de 2022, com a mesma finalidade.

Diante do contexto fático acima delineado, o impetrante sustenta ter o direito líquido e certo de i) desistir do pedido de aposentadoria voluntária antes do trânsito em julgado da decisão de registro proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como de ii) suspender o Edital CSMP nº 05/2022, e qualquer ato de preenchimento do cargo de 7º Procurador de Justiça Cível, então ocupado pelo impetrante, enquanto pendente o julgamento do seu registro de aposentadoria perante o TCEES.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora que: i) promova “o retorno imediato do impetrante ao seu cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, suspendendo-se o Edital CSMP n° 05/2022 ou qualquer outro ato que vise o preenchimento do cargo”; ii) subsidiariamente, suspenda “o Edital CSMP n° 05/2022 e qualquer outro ato que vise o preenchimento do cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES” ou, ainda, determine a desconstituição do ato, em caso de eventual preenchimento do cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES. No mérito, postula seja concedida a segurança pretendida, para “confirmar a regular continuidade do impetrante junto ao seu cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, reconhecendo-se o seu pedido de desistência quanto a sua aposentadoria, bem como tornar sem efeito qualquer Edital ou ato de preenchimento do referido cargo”.

Por meio da decisão id. 2350829, proferida em 28 de março de 2022, o eminente Desembargador Relator deferiu o pedido liminar para determinar “
à autoridade coatora que promova o retorno imediato do impetrante ao seu cargo de 7º Procurador de Justiça Cível do MPES, suspendendo-se o Edital CSMP n° 05/2022
”.

Informações da autoridade coatora no id. 2421059, por meio das quais foram arguidas preliminares de i) ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça, uma vez não ser a autoridade administrativa com competência para deliberar sobre o pedido de desistência de aposentadoria, uma vez que o processo de aposentação já se encontra no Tribunal de Contas; ii) inobservância do litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do Código de Processo Civil), na medida em que não foram incluídos na relação jurídica processual os membros do Ministério Público inscritos no Edital CSMP nº 05/2022, de modo que eventual provimento pode afetar a esfera jurídica de terceiros. No mérito, argumenta: iii) a legalidade do ato coator, na medida em que a manifestação de vontade do impetrante se deu após a conclusão do ato administrativo de registro de sua aposentadoria perante o Tribunal de Contas, se tratando de ato jurídico perfeito; iv) a distinção do caso em apreciação de todos os precedentes invocados na exordial, que fazem referência a pedidos de desistências formulados em momento anterior ao julgamento do registro na Corte de Contas.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral do Estado – PGE, no id. 2551871.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 10 de maio de 2022, no bojo da Suspensão de Segurança nº 3393, suspendeu a decisão liminar proferida no presente feito, por vislumbrar a existência de grave lesão à ordem administrativa.

Posteriormente, iniciado o julgamento do presente mandamus em 11 de julho de 2022,
o relator
, eminente Desembargador Willian Silva,
votou no sentido de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça, bem como a preliminar de inobservância do litisconsórcio passivo necessário. Ao final, no mérito, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a Procuradora-Geral de Justiça analise o pedido de desistência da aposentadoria formulada pelo impetrante, bem como pela prejudicialidade do agravo interposto pela Procuradoria-Geral do Estado
.

Diante dessa conclusão, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou questão de ordem, visando a regularização da votação, de modo que fossem colhidos, primeiramente, “os votos dos eminentes julgadores a respeito das preliminares e, após, caso essas não sejam acolhidas, do mérito, nos termos dos artigos 938, caput e 939, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 130, parágrafo único, do RITJES”.

A referida questão de ordem acabou por ser rejeitada, à unanimidade de votos, prevalecendo a possibilidade de que preliminar e mérito fossem apreciados em conjunto.

Prosseguindo no julgamento,
o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa votou também no sentido de conceder parcialmente a segurança, muito embora determinando a remessa do pedido de desistência para apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tendo sido acompanhado pelo ilustre Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
.

Na sequência,
o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça, determinando a intimação do impetrante para que, querendo, emende a petição inicial para retificar o polo passivo da demanda, de modo a promover a notificação do eminente Conselheiro Relator do Processo TCEES nº 326/2021-2
.

Em 18 de novembro de 2022, o colendo Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão anteriormente proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 3393, restabelecendo a liminar concedida no presente
mandamus
.

Retomado o julgamento deste mandado de segurança em 10 de abril de 2023,
a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima votou no sentido de acompanhar o Relator
, para conceder parcialmente a segurança e determinar à autoridade coatora que aprecie o pedido de desistência formulado pelo impetrante.

Por fim, o eminente Desembargador Helimar Pinto, de igual modo ao posicionamento consignado pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Walace Pandolpho Kiffer e Fernando Zardini Antônio, votou no sentido de que a competência para a apreciação do pedido de desistência seria do Tribunal de Contas, de modo que se faz necessário que seja oportunizado ao impetrante a emenda da inicial, muito embora para incluir o Conselheiro-Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por ser o representante do Órgão Colegiado fracionário de que emanou o ato. Além disso, votou pela manutenção da Procuradora-Geral de Justiça no polo passivo e pela manutenção da liminar concedida
.

Assim, delimitados os votos que me antecederam, verifico a existência de 4 (quatro) pronunciamentos distintos, quais sejam: i) concessão parcial da segurança, para determinar que a ilustre Procuradora-Geral de Justiça analise o pedido de desistência formulado pelo impetrante (o eminente Desembargador Relator Willian Silva e a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima); ii) reconhecer a ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça e determinar a remessa do pedido de desistência para apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Walace Pandolpho Kiffer); iii) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça, determinando a intimação do impetrante para que, querendo, emende a petição inicial para retificar o polo passivo da demanda, de modo a promover a notificação do eminente Conselheiro Relator do Processo TCEES nº 326/2021-2 (eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio); iv) e, por fim, votar pela competência do TCEES para analisar o pedido de desistência e, por essa razão, determinar a intimação do impetrante para que, querendo, emende a petição inicial para incluir o Conselheiro Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por ser o representante do Órgão Colegiado fracionário de que emanou o ato, bem como pela manutenção da Procuradora-Geral de Justiça em litisconsórcio passivo (eminente Desembargador Helimar Pinto).

Sob tal perspectiva, revela-se indubitável a necessidade do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da ilustre Procuradora-Geral de Justiça. Explico.

Ora, o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que se entende por “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Isso quer dizer que, “autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...] (AgInt no MS n. 26.574/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)”.

Em outros termos, “tratando-se, na impetração, de ato complexo, já aperfeiçoado, tem-se, como autoridade coatora, aquela que atuou na última etapa, formalizando-o.”(STF; Tribunal Pleno; MS 24872/DF, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 14/10/2010, DJe de 15/10/2010). Pois bem. No presente caso, conforme amplamente demonstrado, pretende o impetrante, em última análise, que seja aceito o seu pedido de desistência da aposentadoria voluntária, de modo a permitir o seu retorno ao cargo de Procurador de Justiça.

Ocorre que, da leitura dos termos da decisão impugnada na presente via mandamental, verifica-se que a autoridade apontada como coatora não conheceu do pedido de desistência da aposentadoria voluntária, uma vez que já teria exaurido a sua atuação no processo de aposentação do ora impetrante, o qual já se encontrava em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inclusive com decisão de registro já proferida, após ter sido publicada a portaria contendo a sua aposentadoria pelo instituto previdenciário (IPAJM).

Nesse particular, entendo pertinente consignar que, conforme bem pontuado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, o ato de aposentadoria se consubstancia em ato de natureza complexa, cuja concretização se dá pela conjugação de atos a serem praticados, no caso, pela Procuradora-Geral de Justiça, pelo IPAJM e, por fim, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A esse respeito, relevante assinalar que, consoante disciplina o artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2002, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, a chefia imediata do servidor público – no caso, a Procuradora-Geral de Justiça – deverá ser comunicada quanto à aposentadoria voluntária e autorizar, conforme o caso, a permanência em atividade até o registro do ato pelo Tribunal de Contas (§3º), momento após o qual remeterá o processo administrativo, já instruído, ao Instituto de Previdências dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM – para conhecimento, concessão e fixação dos proventos.

Em seguida, o processo de aposentadoria voluntária é remetido ao Tribunal de Contas, que apreciará, “para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria”, na forma do art. 1ª, inciso VI, e art. 116, inciso II, ambos da Lei Complementar nº 621/2012.

In casu, verifico que, diante do requerimento de aposentadoria voluntária formulado pelo impetrante no Processo de Gestão Administrativa nº 19.11.3107.0025975/2020-27 (id. 2421067), a Procuradoria-Geral de Justiça instruiu o pedido de aposentadoria, autorizou a permanência em atividade até o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas e, por fim, remeteu os autos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que concedeu aposentadoria voluntária ao impetrante por meio da Portaria nº 1576/2020.

O processo de aposentadoria foi remetido, em 28 de dezembro de 2020, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para fins de registro da aposentadoria, tendo sido autuado como Procedimento TC nº 00326/2021-2.

Assim, quando formulado o pedido de desistência de aposentadoria junto ao Ministério Público, o que se deu somente em 09 de março de 2022, ou seja, há mais de um ano da data da publicação da referida portaria, verifica-se que há muito havia sido exaurida a atuação da Procuradora-Geral de Justiça no processo de aposentadoria, de modo que acertada a decisão por ela proferida no sentido de que não lhe competia proceder àquela análise.

Ou seja, conforme muito bem pontuado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto em seu judicioso voto, “nota-se, portanto, que o ato de aposentadoria sequer é praticado pelo órgão ao qual o servidor estiver vinculado, que apenas procede a uma análise inicial e à consolidação dos documentos, remetendo-os ao IPAJM, este sim, competente para conceder o benefício e publicá-lo. Em seguida, o feito é remetido ao Tribunal de Contas, para fins de registro.”

Em outras palavras, a Procuradora-Geral de Justiça não é a autoridade que detém competência para corrigir a situação do impetrante. A uma, porque o seu processo de aposentadoria já estava no Tribunal de Contas, à época da apresentação do pedido de desistência (09 de março de 2022). A duas, porque o Tribunal de Contas já havia procedido, inclusive, ao registro da aposentadoria voluntária do impetrante, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2022, cujo acórdão foi publicado no dia 09 de março de 2022.

Por oportuno, destaco que, ao julgar caso análogo ao presente, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade passiva do Presidente do IPAJM, sendo o Tribunal de Contas, enquanto último órgão a deliberar quanto à aposentadoria, o competente para decidir acerca da matéria. Confira-se:

REMESSA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE PROVENTOS. ATO COMPLEXO E VINCULADO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO IMPOSITIVA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. O ato de aposentadoria é ato complexo que se perfaz com a manifestação do órgão concedente, em conjunto com aprovação do Tribunal de Contas a respeito da legalidade do ato. II. In casu, a Recorrida impetrou Mandado de Segurança em decorrência de suposto ato ilegal praticado pelo Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM, intitulado autoridade coatora, com o objetivo de questionar o ato administrativo consubstanciado na modificação da base de cálculo de proventos de aposentadoria, revelando-se ausente a pertinência subjetiva do respectivo Instituto de Previdência para figurar no polo passivo deste writ, tendo em vista que o poder de decisão, acerca do ato de aposentação, pertence ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tratando-se, portanto, de ato complexo e vinculado, sendo o IPAJM, tão-somente, seu mero executor. III. Remessa Ex Officio e da Apelação Voluntária conhecidas, para suscitar, ex officio, preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM. Segurança denegada, conforme teor do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e processo extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. " (TJES; APL-RN 0032194-41.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery; Julg. 03/06/2014; DJES 17/06/2014)

Lado outro, mesmo que ainda não tivesse sido registrada a aposentadoria pelo Tribunal de Contas – o que não é o caso dos presentes autos –, a Procuradora Geral de Justiça somente poderia se pronunciar quanto ao tema após a manifestação do Tribunal de Contas e do IPAJM, nessa sequência, quanto ao pedido de desistência da aposentadoria voluntária.

Façamos o seguinte questionamento: No presente caso, haveria algum efeito prático se a Procuradora-Geral de Justiça tivesse deferido o pedido de desistência da aposentadoria voluntária formulado pelo ora impetrante?

A resposta me parece ser negativa, uma vez que eventual deferimento do pedido pelo Ministério Público não teria o condão de modificar o fato de que o IPAJM já concedeu a aposentadoria voluntária ao ora impetrante por meio da Portaria nº 1576/2020, além do fato de que o processo de aposentação já estava a cargo do Tribunal de Contas, que, inclusive, já havia registrado a aposentadoria do impetrante.

Nesse particular, destaco que, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, o eminente Relator consignou que a equipe técnica do Tribunal de Contas teria opinado no sentido de que fosse notificada a Procuradora-Geral de Justiça e o Presidente do IPAJM para se manifestarem quanto ao pedido de desistência formulado pelo ora impetrante perante a Corte de Contas.

Ocorre que, a manifestação da área técnica do Tribunal de Contas sugerindo a notificação da PGJ e do Presidente do IPAJM não foi encampada pelo colegiado da 2ª Câmara do Tribunal de Contas que, por meio da decisão TC nº 2974/2022, proferida em 20 de setembro de 2022 – posterior ao voto proferido pelo eminente Relator –, indeferindo a reabertura da instrução processual, nos seguintes termos:

INDEFERIR
o encaminhamento dos autos à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, ante sua desnecessidade, visto que a formação de convicção do Colegiado no julgamento dos aclaratórios, inclusive se com efeitos infringentes ou não, independe da manifestação da PGJ e do IPAJM, o que não impede o exercício de sua competência voluntária e privativa que somente produzirá efeitos após a decisão do Tribunal de Contas, ou, se for o caso, ressalvada a competência revisora do Poder Judiciário.

Logo, em conformidade com o defendido acima, a Corte de Contas assentou que somente após o seu pronunciamento quanto ao pedido de desistência de aposentadoria, poderia o Ministério Público e o IPAJM se manifestarem quanto ao pedido de desistência, tudo a reforçar que se está diante de manifesta ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto, peço a devida venia ao ilustre Desembargador Relator, bem como à Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, para o fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça, contudo, diversamente do que foi pontuado pelos eminentes Desembargadores Fernando Zardini Antônio e Helimar Pinto, denegando a segurança pleiteada com fulcro no §5º, artigo 6º da Lei 12.019/2006, sem admitir a emenda à inicial.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça “tem entendimento que deve ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Precedentes: RMS 55.062/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no RESP. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AGRG no RMS 46.032/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AGRG no AREsp. 368.159/PE, Min. Humberto Martins, DJe 9.10.2013. 5. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (STJ; AgInt-RMS 57.123; Proc. 2018/0082470- 9; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/04/2019; DJE 10/05/2019).”

In casu, considerando que a autoridade coatora apontada pelo impetrante, qual seja, Procuradora-Geral de Justiça, não pertence aos quadros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mas sim ao Ministério Público, a emenda à inicial no caso em comento não deve ser admitida, sendo caso de denegação da segurança, como dito, com base no disposto no artigo 6º, §5º, da Lei do mandado de segurança.

De toda sorte, em não prevalecendo a conclusão que estou a propor, entendo que a outra preliminar suscitada pela Procuradora-Geral de Justiça, qual seja, a da obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo necessário, merece também ser acolhida.

Isso porque, conforme nos ensina Aylton Bonomo Júnior e Hermes Zaneti Júnior, in Mandado de Segurança individual e coletivo, p. 132, “respeitante ao litisconsórcio necessário, o mesmo se apresenta sob dois tipos: (i) o que decorre de previsão legal; (ii) e o que, independente de previsão legal, resulta da natureza da relação jurídica controvertida (análise do caso concreto), posto que o direito objeto do litígio pertence a mais de um titular.”

No ponto, prosseguem os ilustres doutrinadores, na parte que realmente nos importa, afirmando que:

“Por conseguinte, ainda que ausente previsão legal, quando a eventual concessão da ordem mandamental afetar diretamente a esfera jurídica de determinado sujeito, que não figura como parte ré no processo, este deverá integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, como nas hipóteses de pedido de anulação de adjudicação de licitação pela empresa derrotada (necessidade de citação da empresa vencedora) ou pedido de anulação de ato administrativo praticado em concurso público, e que possa gerar efeitos reflexos sobre outro candidato já nomeado, se alterada judicialmente a classificação do certame (necessidade de citação do candidato nome).

No caso em análise, mutatis mutandis estamos diante do segundo exemplo mencionado pelos doutrinadores, na medida em que a partir da indevida concessão da ordem, não só haverá a ocorrência de efeito reflexo ao interesse jurídico de terceiros, mas sim efeito direto à esfera jurídica daqueles que não compuseram a lide inicial, exsurgindo a obrigatoriedade de serem chamados a integrar o polo passivo da demanda, eis que a formação do litisconsórcio revelou se necessária em momento ulterior à impetração.

Nesse sentido: (...). 7.

Nesse contexto, faz-se necessário o debate sobre a formação ou não de litisconsórcio passivo necessário. Na presente lide, tenho que é induvidosa a necessidade de citação do aprovado no certame na quinta vaga de analista de Atividades Mercantis, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso. 8. Portanto, a providência de citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pela inclusão da candidata com deficiência na lista geral de aprovados mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide. 9. Recurso Ordinário parcialmente provido. (STJ; RMS 60.098; Proc. 2019/0046813-9; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 23/04/2019; DJE 18/10/2019).

Relevante ainda acentuar, que não se trata de mera “expectativa de direito de terceiros”, circunstância que não exige a formação do litisconsórcio passivo em mandado de segurança, mas sim de reconhecer a sua obrigatoriedade, se considerarmos que o cargo de 7º Procurador de Justiça Cível, atualmente 1 encontra-se ocupado, a partir da publicação do Edital CSMP nº 05/2022, que permitiu aos membros ministeriais concorrerem à promoção, por merecimento, ao referido cargo, além de impossibilitar o correto andamento de editais posteriores de promoção e remoções de membros.

Assim, evidenciada a obrigatoriedade na formação do litisconsórcio passivo necessário, acolho a preliminar suscitada determinando ao impetrante que, em sendo superada a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, requeira a citação dos membros ministeriais mencionados nas informações prestadas pela autoridade coatora, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmula nº 631 do Supremo Tribunal Federal.

Prosseguindo e a partir da rejeição da questão de ordem suscitada pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Judicial, passo à análise do mérito do presente mandamus.

No ponto, inegável é a ausência de direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Isso porque, conforme amplamente demonstrado, o ato (complexo) de aposentadoria do impetrante encontra-se exaurido com o respectivo registro por parte da Corte de Contas, razão pela qual a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Sob tal enfoque, relevante mencionar que o próprio impetrante, ao formular o seu pedido de desistência junto ao Tribunal de Contas, fez questão de consignar que:

“Nesta oportunidade, o Requerente informa que após a publicação da decisão proferida na 6ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal, no sentido de registrar a Portaria 1576/2020, concedendo-lhe a aposentadoria, no dia 09/03/2022, fora formulado PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA, direcionado à Procuradora-Geral de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade - Procedimento SEI nº 19.11.3107.0006125/2022-46 – no sentido de que produza os seus devidos efeitos, já reconhecidos neste E. Tribunal em outros julgamentos.”

Ou seja, diversamente de todos os precedentes citados na inicial, bem como daquele mencionado pelo ilustre Relator ao deferir o pleito liminar – pedido de desistência voluntária da aposentadoria do eminente Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça - no caso em comento, o pedido de desistência da aposentadoria foi formulado após o registro realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o que resulta na total impossibilidade de o requerimento ser deferido, eis que já perfectibilizado o ato de aposentação.

Destarte, ressalto que “registro” deve ser entendido como sendo o procedimento que reconhece e declara a legalidade de um determinado ato a ser analisado, ou seja, trata-se de um ato administrativo vinculado, que não implica em julgamento propriamente dito, razão pela qual não deve ser reconhecida a formação de coisa julgada, eis que não decorre de um procedimento proveniente da atividade estatal judicante propriamente dita, com obediência ao contraditório e à ampla defesa.

Tanto é assim que, no âmbito do Tribunal de Contas o interessado nem sequer é intimado da sessão de julgamento do “processo” de registro do ato de aposentadoria, sendo tal ato insuscetível de ser qualificado com a eficácia preclusiva do que se convencionou chamar de “trânsito em julgado”, razão pela qual a alegação do impetrante relativa à interrupção do prazo recursal após a oposição de embargos declaratórios parece-me inócua e estéril.

Em verdade, sob a ótica da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei nº 4.657/1942, o registro do ato de aposentadoria de um servidor público deve ser encarado como sendo um ato jurídico perfeito, nos termos do §1º, do seu artigo 6º, sendo indevido reconhecer a ocorrência de coisa julgada, já que, conforme demonstrado, não há atividade judicante por parte da administração mas tão somente a declaração da (i)legalidade do ato propriamente dito, na medida em que o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria ocorre apenas com seu registro pelo Tribunal de Contas, após a devida análise de sua legalidade, no exercício de seu controle externo estabelecido na Constituição Federal.

Analisando a questão sob um outro ângulo, poder-se-ia afirmar, inclusive, que a formulação de um pedido de desistência após o registro do ato de aposentadoria pela Corte de Contas e, após a publicação da portaria pela instituição previdenciária, assim como na hipótese em comento, configuraria a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, na medida em que, inegavelmente, o impetrante agiu em comportamento contraditório, inesperado, causando surpresa à outra parte, no caso, a própria administração.

Aliás, por sua relevância, vejamos o recentíssimo precedente oriundo da colenda Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício:

(...). 4) A renúncia ao benefício de aposentadoria com a reintegração da delegação não se faz juridicamente aceitável, implicando, na verdade, afronta aos princípios da segurança jurídica - a aposentadoria é ato irrenunciável -, da legalidade - ausência de previsão em Lei que autorize a Administração Pública a desfazer o ato jurídico perfeito da aposentadoria do servidor/delegatário - e do concurso para acesso aos cargos e funções públicas - a outorga do serviço notarial e de registro depende da aprovação em certame público (art. 236, § 3º, da CF/88) 5) No momento em que a autora aposentou-se, o vínculo estabelecido entre a delegatária e o Estado do Espírito Santo foi extinto, ou seja, houve a extinção da delegação por força expressa do art. 39, inciso II, da Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição da República, dispondo sobre os serviços notariais e de registro (Lei dos Cartórios), e depois, declaração de vacância do serviço (§ 2º) que atualmente já foi outorgado e provido para terceira pessoa aprovada em concurso público. 6) Recurso desprovido. (TJES; AC 0001015- 66.2014.8.08.0017; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 30/05/2023; DJES 01/06/2023).

E não é só. O possível retorno à atividade laboral após o registro do ato de aposentadoria de um membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ou seja, quando já se encontrava na inatividade, deverá observar obrigatoriamente o rito previsto no artigo 67 da Lei nº 8625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que assim dispõe:

Art. 67. A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais.

Acerca da constitucionalidade do referido dispositivo legal, trago à colação judicioso precedente emanado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

(...). 2. Prevê o artigo 67 da LONMP que ‘a reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais’. A reversão é forma de provimento derivado por reingresso, que pressupõe a prévia aprovação em concurso público com posterior aposentadoria: É especificamente voltada ao servidor inativo. A LONMP previu um singular instituto administrativo de provimento de cargo público com observância dos requisitos legais. Permanece a sua natureza de ato vinculado. Ausência de inconstitucionalidade. 3. Pedido julgado improcedente. (STF; ADI 2.611; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Rosa Weber; DJE 10/02/2021; Pág. 68).

Ou seja, quis só trazer a lume as inúmeras implicações que serão geradas a partir de uma improvável concessão da segurança neste caso, além, é claro, do evidente sentimento de insegurança jurídica que passaria a permear, por exemplo, os editais de promoção de juízes e membros do Ministério Público e os de remoção de lotação dos demais servidores públicos, eis que a vacância de um determinado cargo público ficaria, em regra, ao alvedrio do servidor e não mais da própria administração, sendo o controle de legalidade dos atos administrativos mitigado pela vontade de um determinado servidor, circunstância que, certamente, redundaria na ocorrência de um “caos administrativo.”

Dessa forma Sr. Presidente, já encerrando minha manifestação, pedindo desde já escusas pelo tempo por mim utilizado, entendo, por tudo que foi dito, ser necessário também determinar a revogação da liminar outrora deferida pelo eminente Relator.

Isso porque, em todas as manifestações que me antecederam, inclusive a do próprio Desembargador Willian Silva, o requisito relativo ao fumus boni iuris não se encontra presente, já que nenhum dos votos determinou a reintegração do impetrante ao cargo de Procurador de Justiça. No máximo, foi determinado à autoridade apontada como coatora que conheça e aprecie o pedido de desistência da aposentadoria por ele formulado.

Além disso, reforçando a ausência da fumaça do bom direito, impende salientar que o julgamento no processo nº 01698/2023-8, no âmbito do TCEES, foi iniciado sem acolhimento da pretensão do impetrante, encontrando-se atualmente com pedido de vista a um dos eminentes Conselheiros.

Portanto, em resumo, entendo por bem acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral de Justiça contudo, sem oportunizar ao impetrante à emenda da inicial, considerando que a correta autoridade coatora pertence à pessoa jurídica diversa daquela apontada originariamente, denegando a segurança nos termos do §5º, do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009.

Na hipótese de ser vencido nesse ponto, acolho a outra preliminar suscitada relativa à obrigatoriedade da formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior no caso concreto, pelos motivos suso esposados.

No mérito, denego a segurança por ausente a comprovação de violação a direito líquido e certo do impetrante, sobretudo porque o pedido de desistência foi formulado após o registro de aposentadoria do impetrante junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (ato jurídico perfeito).

Por fim, pedindo vênia ao eminente Relator, voto no sentido de revogar a liminar outrora deferida, eis que ausente o requisito relativo ao fumus boni iuris, devendo o impetrante deixar de ocupar o cargo de 7º Procurador de Justiça Cível, conforme o IPAJM (publicação da portaria) e o próprio Tribunal de Contas (registro), assim o consideram há mais de um ano.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO:-

Eminente Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Manifestação de Fato?

*

O SR. ADVOGADO ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO:-

Na verdade, Presidente, o voto do Desembargador Helimar tem pequenos pontos divergentes do voto do Desembargador Zardini. Acolhe, na verdade, a inclusão não do Relator no Tribunal de Contas, mas o Presidente do Órgão Colegiado junto com a PGJ no polo passivo do
mandamus
. Salvo melhor juízo.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como não será proclamado neste momento o resultado, fica feito o esclarecimento.

Eminente Desembargador Willian Silva, V.Exª, na condição de Relator, como vimos o eminente Desembargador Éder Pontes da Silva em determinado ponto do seu respeitável voto disse o seguinte: assim, evidenciada a obrigatoriedade na formação do litisconsórcio passivo necessário, acolho a preliminar suscitada determinando ao impetrante que, em sendo superada a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, requeira a citação dos membros ministeriais mencionados nas informações prestadas pela autoridade coatora, sob pena de extinção do processo.

Então, há necessidade de formação de litisconsorte com esses procuradores já promovidos.

V.Exª já enfrentou essa matéria?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, já enfrentei essa matéria no meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. E afastou?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Claro.

E um esclarecimento, eminente Presidente, a liminar que eu deferi foi ratificada pelo STJ e está em pleno vigor, com a manutenção do Procurador no local dele.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Na sequência, o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo creio que não vota porque ocupa no Tribunal cadeira deixada pelo eminente Desembargador Adalto Dias Tristão que teve um colega que votou substituindo-o; é a situação do Dr. Rogério Rodrigues de Almeida, que votou nesse processo como juiz convocado em questão preliminar para substituir o Desembargador Adalto Dias Tristão.

V.Exª tem condições de votar?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, como V.Exª acabou de dizer, o julgamento, na verdade, iniciou-se em 11 de julho de 2022 quando substitui o eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, quando o Desembargador Relator proferiu voto; na sessão do dia 08 de agosto foi levantada uma Questão de Ordem e o Desembargador Pedro havia pedido vista na primeira sessão, acabou sendo votada essa Questão de Ordem na qual participei do julgamento.

Como V.Exª acabou de falar, são várias posições, votos judiciosos e eu, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O julgamento fica suspenso em razão do pedido de vista formulado pelo eminente Desembargador Substituto, Rogério Rodrigues de Almeida.

Aproveitando o ensejo, também votou neste processo o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, então, convocado para substituir o eminente Desembargador Ney Batista Coutinho.

Então, solicito a convocação do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para votar na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, naquela época o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, substituindo o eminente Desembargador Ney Batista Coutinho, votou antes de mim.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não tem problema.

O pedido de vista está deferido para o eminente Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

*

mmv*

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores,

Versam os autos sobre mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA
contra ato coator imputado à
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no não conhecimento do pedido de desistência de aposentadoria formulado pelo impetrante, e, na publicação de Edital visando o preenchimento da vaga de Procurador de Justiça até então ocupada pelo ora impetrante.

Considerando o desenrolar desse julgamento, peço vênia para um breve relato do ocorrido neste julgamento até meu pedido de vista, para rememorar os fatos.

O eminente e culto Relator, Desembargador Willian Silva, proferiu voto no sentido de afastar as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com os demais promotores/procuradores que se inscreveram para preenchimento da vaga, preliminares estas arguidas pela autoridade coatora, para no mérito conceder parcialmente a segurança pretendida, de modo a determinar que a Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça aprecie o pedido de desistência de aposentadoria formulado pelo impetrante, uma vez que, no entender de Sua Excelência, o ato de aposentadoria ainda não havia sido concluído.

Após pedido de vista, o eminente e culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por sua vez, também entendeu pela concessão parcial da segurança, no entanto, consignando que o pedido de desistência deveria apreciado pelo colendo Tribunal de Contas deste Estado, órgão no qual se encontrava o processo de aposentação do impetrante por ocasião da impetração deste
mandamus
, posição esta que fora acompanhada pelo eminente e culto Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer.

Dando continuidade ao julgamento, o eminente e culto Desembargador Fernando Zardini Antônio, a seu turno, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, por reputar que, dada a natureza complexa do ato de aposentadoria, a Procuradora-Geral de Justiça não seria apta a desfazer o ato impugnado, mas tão somente a Corte de Contas, contudo, Sua Excelência entendeu pela possibilidade de determinar a intimação do impetrante para que emendasse a inicial de modo a corrigir a autoridade apontada como coatora.

A eminente e culta Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em seu judicioso voto, acompanhou integralmente a posição do e. Relator.

Ato contínuo, o eminente e culto Desembargador Helimar Pinto acompanhou a divergência instaurada pelo e. Desembargador Fernando Zardini, no sentido da impossibilidade de julgamento imediato do
writ
, sendo necessário a seu sentir, oportunizar ao impetrante a correção do polo passivo do
mandamus
, para inclusão do Presidente da 2ª Câmara do col. TCES, órgão julgador daquele pedido, mas, concomitantemente, Sua Excelência assentou a legitimidade passiva da e. Procuradora-Geral de Justiça também como autoridade coatora, “
sob pena de se inviabilizar a própria prestação jurisdicional, já que, dentro daquela definição legal e jurisprudencial de ‘autoridade coatora’ acima referida, não caberia ao Tribunal de Contas suspender ou desfazer os demais atos praticados pela Chefe do Ministério Público.”

Após pedido de vista, o eminente e culto Desembargador Eder Pontes da Silva inaugurou nova divergência, com vistas a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, denegando a segurança nos moldes do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, não admitindo a emenda à inicial, pelo fato de que “
a autoridade coatora apontada pelo impetrante, qual seja, Procuradora-Geral de Justiça, não pertence aos quadros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mas sim ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo
”.

Além disso, Sua Excelência consignou que, acaso fosse rejeitada a preliminar supracitada, deveria ser acolhida a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio com os demais promotores/procuradores e, caso tal preliminar fosse igualmente afastada, seria caso de denegação da segurança, revogando-se a liminar a seu tempo deferida, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado.

Diante das posições apresentadas, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade todas as judiciosas manifestações que me precederam no presente julgamento.

De fato, pedindo vênia ao eminente Relator, comungo do entendimento divergente capitaneado pelos e. Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Fernando Zardini Antônio, no sentido de que a presente impetração deve ser dirigida ao Tribunal de Contas, uma vez que o processo de aposentadoria do impetrante já se encontrava naquela colenda Corte, sendo, portanto, e a princípio, a única autoridade capaz de desfazer o ato impugnado, nos exatos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Isso porque, dada a natureza complexa do ato de aposentadoria, caberia, a nosso sentir, a autoridade responsável pela perfectibilização do ato figurar como autoridade coatora em eventual mandado de segurança impetrado.

Nesse contexto, somente após o registro do ato pela colenda Corte de Contas é que se pode considerar que o servidor se encontra efetivamente aposentado.

Tanto é assim que o art. 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com a redação dada pela LCE nº 917/2019, autoriza expressamente que o servidor que requereu a aposentadoria permaneça em atividade até a finalização do procedimento perante o TCES, confira-se:

Art. 25 (...).

§ 3º O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo, afastar-se-á do exercício de suas funções a partir da data de protocolização do pedido ou da data do ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que passará a vigorar a aposentadoria, podendo o segurado permanecer em atividade, mediante pedido deste e a critério da Chefia imediata, até o registro do ato pelo Tribunal de Contas, observadas as regras sobre aposentadoria compulsória.

Nessa linha, a despeito de o presente
mandamus
visar atacar o ato da Procuradora-Geral de Justiça que não conheceu do pedido de desistência da aposentadoria, como pontuado pelo preclaro Desembargador Helimar Pinto em seu judicioso voto, o máximo que a Procuradora-Geral de Justiça poderia fazer, ao receber o pedido em comento, seria encaminhar à Corte de Contas para apreciação do petitório, não podendo adotar quaisquer providências práticas, uma vez que já havia sido encerrada a atuação do referido órgão no processamento daquele pedido.

Sendo assim, considerando os termos da jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de possibilitar a parte a emenda à inicial para correção da autoridade apontado como coatora, desde que não haja alteração da competência jurisdicional (REsp n. 1.954.451/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.), entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para possibilitar que o impetrante, querendo, indique o eminente Conselheiro Presidente da 2ª Câmara do TCES, órgão no qual se encontra o processo de aposentadoria do impetrante, para compor o polo passivo deste
writ
, sob pena de indeferimento da inicial
.

Destaco, ademais, que embora a Procuradora-Geral de Justiça e o Conselheiro Presidente da 2ª Câmara do TCES não componham o mesmo órgão, ambos pertencem à mesma pessoa jurídica, a saber, o Estado do Espírito Santo, devendo ser ressaltado que os dois órgãos (TCES e MPES) não possuem personalidade jurídica própria, tal como ocorre com este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, razão pela qual, a nosso sentir, data máxima vênia, não incidiria vedação apontada pelo culto Desembargador Eder Pontes da Silva.

Por outro lado, também comungo do entendimento do e. Desembargador Helimar Pinto acerca da necessidade de manutenção da autoridade apontada como coatora no polo passivo do presente
mandamus
, eis que, embora não detenha poderes para cessar o ato impugnado, sofrerá, inexoravelmente, os efeitos do seu desfazimento, caso ocorra, o que interferirá diretamente na composição do quadro de Procuradores do MPES.

Diante de todo exposto, rogando máxima vênia aos Eminentes Desembargadores que me precederam no presente julgamento, acompanho, com ressalvas, a divergência capitaneada pelo e. Desembargador Fernando Zardini Antônio, para determinar a
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
a fim de oportunizar ao impetrante a indicação correta da autoridade coatora (Presidente da 2ª Câmara do TCES), em litisconsórcio com a Procuradora-Geral de Justiça, conforme proposição apresentada pelo E. Desembargador Helimar Pinto, cujo entendimento acompanho.

É como voto, respeitosamente, Eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Sérgio, Vossa Excelência está vinculado a este processo.

Consulto se tem condições de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Sim, Senhor Presidente, já acompanhei discussão em sessões anteriores, e estou acompanhando o voto divergente do Eminente Desembargador Helimar Pinto, ora capitaneado pelo Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Colegas, o julgamento deste processo, os votos estão bastante pulverizados. Então, solicito a colaboração de todos os Colegas para definirmos o resultado.

O Desembargador Willian Silva, que é o relator, votou por conceder parcialmente a segurança para determinar que a Procuradoria-Geral da Justiça analise o pedido de desistência da aposentadoria formulada pelo impetrante e julgou prejudicado o agravo interno. Esse é o posicionamento do Desembagador Willian. A Desembargadora Rachel acompanhou esse entendimento.

O Desembargador Pedro inaugurou a divergência no sentido de conceder parcialmente a segurança para determinar a remessa do pedido de desistência aqui enfocado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A esse entendimento aderiu o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Ocorreu uma terceira decisão, o voto, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da Justiça (essa é a terceira posição), determinando, contudo, seja intimado o impetrante para que, querendo, emende a petição inicial, corrigindo a autoridade intimada a compor o polo passivo da relação e promova a notificação do Eminente Conselheiro Relator do Tribunal de Contas, do Processo TC 326/2021, para providências de estilo, sob pena de denegação da ordem, na forma do artigo tal. Então, pela conversão em diligência para que o impetrante corrija o polo passivo, nele situando o Tribunal de Contas e Conselheiro Relator do processo. Esse foi o entendimento do Desembargador Fernando Zardini.

O Desembargador Helimar Pinto acompanhou o voto do Desembargador Fernando Zardini, porém com a ressalva de que a emenda deveria se dar na pessoa do Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas, e litisconsórcio com a Procuradora-Geral. A esse entendimento do Desembargador Fernando Zardini e do Desembargador Helimar, com uma pequena ressalva, aderiram o Doutor Rogério e o Desembargador Sérgio Ricardo.

Por último, uma quarta corrente foi do Desembargador Eder Pontes da Silva, que se posiciona no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral, contudo sem oportunizar que seja emendada a inicial, dada, na visão dele, ser patente a ilegitimidade. E se assim não for deliberado, votou por denegar a segurança.

Colegas, pelo que estou entendendo, e se eu estiver equivocado, por gentileza, fique à vontade para me corrigir, o entendimento que predominou foi o do Desembargador Fernando Zardini, que recebeu os votos dos Desembargadores Helimar, Rogério Rodrigues de Almeida e do Sérgio Ricardo de Souza. Essa é a posição. Então, fica assim deliberado, com designação do Desembargador Fernando Zardini para elaborar o acórdão.

*

D E C I S Ã O

POR MAIORIA DE VOTOS, CONVERTER OS AUTOS EM DILIGÊNCIA, PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DESIGNADO, DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Esse processo é de Relatoria do Desembargador Helimar Pinto, e houve um pedido de vista do Desembargador Pedro, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

*

V O T O

V I S TA

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Esse processo é relativo à manutenção ou não no cargo do Procurador de Justiça Eliezer Siqueira.

Porém, segundo me foi comunicado, Sua Excelência acaba de completar 75 anos, razão pela qual esse processo claramente está com a análise do seu mérito inviabilizado.

Soube inclusive, que já foi protocolada a petição hoje, nesse sentido, informando sobre a aposentadoria dessa feita, em caráter compulsório do Procurador de Justiça Eliezer Siqueira de Sousa.

Em assim sendo, senhor Presidente, eu estou suscitando uma questão de ordem, sobre a extinção desse processo sem a análise do mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Anotada a questão de ordem pela taquigrafia, submeto a questão de ordem ao eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

O impetrante postula a sua permanência no cargo.

A informação recebida nesta sessão, ou seja, de que o impetrante atingiu a idade de 75 (setenta e cinco) anos, altera, substancialmente, o quadro processual.

Diante desse fato novo, a pretensão deduzida na inicial está esvaziada, por absoluta perda superveniente do objeto, já que o próprio ordenamento jurídico determina a vacância do cargo nessa hipótese, pela aposentadoria compulsória.

Assim, chamo o feito à ordem para
JULGAR PREJUDICADA a presente impetração
, denegando-se a ordem, em razão da superveniente perda de objeto, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei do Mandado de Segurança.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE)-

Pois não. O eminente Relator acolhe integralmente a questão de ordem levada a efeito pelo Desembargador Pedro Feu Rosa. Consulto os demais Pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER -

Voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

* *

swa*

1
1

Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002439-31.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) IMPETRANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

AUT. COATORAS: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES

Advogado do(a) COATOR: LUCIANA FERREIRA PINTO ROSETTI - ES10594
INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

O impetrante postula a sua permanência no cargo.

A informação recebida nesta sessão, ou seja, de que o impetrante atingiu a idade de 75 (setenta e cinco) anos, altera, substancialmente, o quadro processual.

Diante desse fato novo, a pretensão deduzida na inicial está esvaziada, por absoluta perda superveniente do objeto, já que o próprio ordenamento jurídico determina a vacância do cargo nessa hipótese, pela aposentadoria compulsória.

Assim, chamo o feito à ordem para
JULGAR PREJUDICADA a presente impetração
, denegando-se a ordem, em razão da superveniente perda de objeto, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei do Mandado de Segurança.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
O saudoso presidente Tancredo Neves, famoso por seu espírito conciliador, certa vez exclamou que “a verdadeira vitória em política é aquela que não faz perdedores”.

Há meses temos acompanhado um considerável número de processos que infelicita uma instituição irmã, qual o Ministério Público.

A discórdia é interna, o que a torna mais triste.

Sabemos todos que as pessoas passam. São frágeis e efêmeras. Mas as instituições, a elas sobreviventes, permanecerão. Que sejam estas, antes que aquelas, a merecerem nosso especial cuidado.

Qualquer decisão que adotemos nesta lide, conferindo uma vitória processual a dada parte, deixará um legado, indesejável legado, daquelas cicatrizes que tanto enfraquecem uma instituição.

Nesta toada creio, humildemente, ser chegada a hora de buscarmos a paz através da solução de um problema - e já não mais de um processo. De tentar-se o restabelecimento da concórdia em uma instituição tão magna.

É quando proponho, humildemente, que este julgamento seja temporariamente sobrestado a fim de que seja aberta uma tentativa de conciliação entre o Procurador de Justiça Eliezer Siqueira e a Procuradoria Geral de Justiça, sob o pano de fundo dos diversos processos que permeiam este desencontro.

Seja pelas mãos do eminente relator, pelas do nosso presidente ou de algum colega que este colegiado indicar, vislumbro uma oportunidade ímpar de realizarmos uma audiência de conciliação que restabeleça serenamente a paz.

Caso esta seja infrutífera, simplesmente retomaremos o presente julgamento - simples assim. Mas tenho fé que vale a tentativa.

Eis o que sugiro, nobres Colegas.